Tribunal: CARF
Processo: 19311.720082/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. COMPETÊNCIA.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal.
A falta de comprovação de parte do saldo das obrigações mantidas em conta do passivo autoriza a presunção de passivo fictício.
Incumbe ao contribuinte o dever de comprovar a efetiva existência das obrigações escrituradas em seu passivo, sob pena de caracterizarem omissão de receitas.
Do saldo final do período serão subtraídos os valores que já foram objeto de idêntico lançamento no período anterior, em função do regime de competência e sob pena de tributação em duplicidade.
PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores pode ser compensado com o lucro fiscal apurado, até o limite de 30% deste.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa de ofício demanda fundamentação e motivação, sem o que resta prejudicada sua manutenção.
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é passível de nulidade o lançamento tributário realizado em conformidade às exigências impostas pelo art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, quanto ao aspecto formal, e em observância aos ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional, quanto ao aspecto material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720082/2016-01
ACÓRDÃO
1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. COMPETÊNCIA.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada caracteriza-se como omissão de receita, por presunção
legal.
A falta de comprovação de parte do saldo das obrigações mantidas em
conta do passivo autoriza a presunção de passivo fictício.
Incumbe ao contribuinte o dever de comprovar a efetiva existência das
obrigações escrituradas em seu passivo, sob pena de caracterizarem
omissão de receitas.
Do saldo final do período serão subtraídos os valores que já foram objeto
de idêntico lançamento no período anterior, em função do regime de
competência e sob pena de tributação em duplicidade.
PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores pode ser compensado
com o lucro fiscal apurado, até o limite de 30% deste.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa de ofício demanda fundamentação e motivação,
sem o que resta prejudicada sua manutenção.
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não é passível de nulidade o lançamento tributário realizado em
conformidade às exigências impostas pelo art. 10 do Dec. no 70.235, de
1972, quanto ao aspecto formal, e em observância aos ditames do art. 142
do Código Tributário Nacional, quanto ao aspecto material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe
dar parcial provimento para considerar comprovados os passivos (i) em relação ao ano-calendário
de 2012, no valor de R$ 39.966.479,03, conforme item “27” do Acórdão e (ii) em relação ao ano-
calendário de 2013, nos valores de R$ 40.943.454,81, conforme item “27” e de R$ 5.768.865,69,
R$ 32.970,48, R$ 1.121.454,16 e R$ 95.467,98, conforme item “29” do Acórdão, sendo os 3
últimos valores mencionados, respectivamente, nos itens “56”, “64” e “67” do “Relatório
Conclusivo” elaborado pela Autoridade Diligenciadora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
3
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos em face
de Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos aos anos-calendário de 2012 e
2013: IRPJ (e-fls. 399/408), Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 409/414), Cofins (e-fls. 415/420) e CSL
(e-fls. 421/428), face à manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não comprovada,
tendo sido o fato gerador de 31/12/2012 apurado com multa de 150% e o de 31/12/2013 apurado
com multa de 75%. O Contribuinte deles foi cientificado em 15/06/2016 (e-fls. 430/431). No
Termo de Constatação Fiscal (TCF), de fls. 392/398, é informado ainda que:
2.1.

“A empresa foi programada para fiscalização em razão de apresentar saldo da
conta fornecedores, no encerramento do período-base de 2013, com valor relevante. Analisados
os dados da DIPJ e balancete extraído dos dados agregados de escrituração contábil digital do
contribuinte verifica-se indícios de registro de obrigações já pagas no passivo exigível na data do
balanço de encerramento do período base – denominado de ‘Passivo Fictício’ – que é uma infração
caracterizada como presunção legal de omissão de receitas, indicando uma provável omissão no
valor de R$ 81.213.943,45”;
2.1.1.
“Conforme Termo de Intimação Fiscal (2), de e-fls. 7/8, a empresa foi devidamente
intimada a preencher o formulário ‘Composição do Passivo’ (e-fl. 16/42), com os dados das
obrigações contraídas, indicando o nome do credor; valor da operação; número do documento que
originou a dívida contraída, data do vencimento da obrigação, bem como os dados da
contabilização: data de pagamento e registro no livro Diário, colocando à disposição os
documentos que servirem de base ao seu preenchimento”;
2.1.2.
em relação à apuração de passivo fictício na conta “FORNECEDORES
INTERNACIONAIS - DAIKIN JAPÃO”, constatou-se que:
2.1.2.1.
“O formulário foi devidamente preenchido, indicando que todos os valores que
compõem o saldo final da conta ‘FORNECEDORES INTERNACIONAIS – DAIKIN JAPÃO’, em
31.12.2013, foram pagos no ano-calendário de 2014, apontando que a contabilização está
disponível no SPED contábil, porém não foram colocados à disposição os documentos que
servirem de base ao seu preenchimento conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal
datado de 12.04.2016 [e-fls. 7/8]”;
2.1.2.2.
“Verificando o Razão, extraído do SPED-Contábil, no ano-calendário de 2014,
observa-se que os valores lançados a débitos, considerados pelo contribuinte como pagamentos
das dívidas contraídas, e mencionadas no formulário ‘Composição do Passivo’, não guardam
coincidências de valores, tornando-se impossível a apuração real de ‘omissão de receitas’, de
modo que a apuração foi realizada na forma dos subitens a seguir.
– Foram realizados ‘filtros’ das contas indicativas de créditos e débitos ocorridos na referida
conta (FORNECEDORES INTERNACIONAIS – DAIKIN JAPÃO), conforme Razão constante do
SPED-Contábil.
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
4
– Contrapartida: ‘Estoque em Trânsito’ (conta do Razão) - indicam lançamentos a débitos
considerados pelo contribuinte como ‘pagamentos efetuados’.
– Contrapartida - Pagamentos realizados através de débitos em conta corrente bancárias.
– Contrapartida - Créditos ocorridos durante o ano-calendário, referentes a aquisições e
provisões passivas” (negritos do original; grifou-se).
2.1.2.3.
“Diante do exposto, a presunção de ‘omissão de receitas’, com base em ‘passivo
fictício’, foi determinada da seguinte forma, no ano-calendário de 2013, em relação às seguintes
contas: Fornecedores Internacionais – DAIKIN JAPÃO – Fornecedores Internacionais – Prov. Estoque
em Trânsito Importação Japão - Prov. Estoque em Trânsito – Mc Quay Whuan - Prov. Estoque em
Trânsito – Mc Quay Latin America - Prov. Estoque em Trânsito – Shenzhen Mc Quay - - Prov.
Estoque em Trânsito – Itália, e Prov. Estoque em Trânsito”.

2.1.3.
com relação à apuração de passivo fictício na conta “FORNECEDORES NACIONAIS”,
constatou-se que “com saldo final de 31.12.2013, no valor de R$ 882.288,18, o ‘passivo fictício’ é
apurado em razão de que no formulário ‘Composição do Passivo’ preenchido, a empresa informou
que as dívidas foram contraídas em 2014, sendo que o total de R$ 120.748,46 corresponde a
dívidas contraídas em 2013, e aceito como saldo final correto, portanto foi apurado ‘passivo
fictício’ no valor de R$ 761.539,72”;
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
5
2.1.4.
em relação à conta “PROV. ESTOQUE EM TRANSITO MCQUAY WHUAN”, verificou-se
que “com saldo final de 31.12.2013, no valor de R$ 38.306,43, o ‘passivo fictício’ é apurado em
razão de que o formulário ‘Composição do Passivo’ preenchido, a empresa informou que as dívidas
foram contraídas em 2014, portanto foi apurado ‘passivo fictício’ no valor de R$ 38.306,43”;
2.1.5.
para a conta “PROV. ESTOQUE EM TRANSITO SHENZHEN MCQUAY”, observou-se
que “com saldo final de 31.12.2013, no valor de R$ 244.021,92, o ‘passivo fictício’ é apurado em
razão de que o formulário ‘Composição do Passivo’ preenchido, a empresa informou que as dívidas
foram contraídas em 2014, portanto foi apurado ‘passivo fictício’ no valor de R$ 87.263,86”;
2.1.6.
quanto à conta “PROV. ESTOQUE EM TRANSITO MCQUAY LATIN AM”, constatou-se
que “com saldo final de 31.12.2013, no valor de R$ 1.194.953,61, o ‘passivo fictício’ é apurado em
razão de que o formulário ‘Composição do Passivo’ preenchido, a empresa informou que as dívidas
foram contraídas em 2014, portanto foi apurado ‘passivo fictício’ no valor de R$ 1.194.953,61”;
2.1.7.
no que se refere à conta “PROV. ESTOQUE EM TRANSITO MCQUAY ITALIA”,
observou-se que “com saldo final de 31.12.2013, no valor de R$ 18.526,56, o ‘passivo fictício’ é
apurado em razão de que o formulário ‘Composição do Passivo’ preenchido, a empresa informou
que as dívidas foram contraídas em 2014, portanto foi apurado ‘passivo fictício’ no valor de R$
18.526,56”;
2.1.8.
quanto à conta “PROV. ESTOQUE EM TRANSITO”, percebeu-se que “com saldo final
de 31.12.2013, no valor de R$ 95.467,98, o ‘passivo fictício’ é apurado em razão de que o
formulário de ‘Composição do Passivo’ preenchido, a empresa informou que as dívidas foram
contraídas em 2014, portanto foi apurado ‘passivo fictício’ no valor de R$ 95.467,98”;
2.2.

em relação ao passivo fictício para o ano-calendário 2012, é informado que “[o]
formulário ‘Composição do Passivo’, preenchido pelo contribuinte com o saldo da conta
FORNECEDORES INTERNACIONAIS DAIKIN JAPÃO, em 31.12.2013, existem valores listados como
dívidas contraídas no ano-calendário de 2012, no total de R$ 39.966.479,03, de modo que esses
valores integraram o saldo final dessa conta em 31.12.2012, no Balanço Patrimonial,
caracterizando, portanto, ‘passivo fictício’, no exercício de 2013”.
3.

Irresignado, em 14/07/2016 (e-fls. 4758/4759), o Contribuinte apresentou
Impugnação (e-fls. 434/465), em que aduziu o seguinte:
3.1.

o lançamento apresenta três erros de cálculo graves, que acabaram resultando em
uma exigência absolutamente indevida, independentemente de qualquer análise de mérito, de R$
30.983.965,46;
3.1.1.
a Fiscalização aplicou equivocadamente a alíquota de 9% para a CSLL sobre todo o
valor considerado como suposto "passivo fictício" (R$ 88.973.356,31), e não sobre o lucro líquido
supostamente omitido (R$ 25.798.913,52), o que levou a uma exigência indevida de R$ 5.685.699,
só de principal;
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
6
3.1.2.
duplicidade no cômputo do saldo supostamente devido no ano-calendário de 2012
em relação à conta "Fornecedores Internacionais - Daikin Japão", pois, ao alegar passivos fictícios
de R$ 39.966.479,03 no ano-calendário de 2012 e de R$ 88.939.871,71 no ano-calendário
subsequente (2013) a Fiscalização não levou em consideração que a própria base de 2013 (R$
88.939.871,71) já contém o saldo correspondente ao período de 2012 como saldo de abertura
correspondente ao ano-calendário de 2013 (R$ 39.966.479,03), levando a uma evidente
duplicidade de lançamento em relação a essa parcela; e
3.1.3.
“no Termo de Constatação Fiscal, a D. Fiscalização apresenta uma soma
correspondente a R$ 88.939.871,71, ao passo que, no Auto de Infração, o valor lançado acaba
sendo superior, de R$ 88.973.356,31, gerando de forma indevida uma diferença de R$ 33.484,60”.
A partir das informações prestadas pela própria Fiscalização no TCF, o valor a tributar deveria ser
de R$ 25.798.913,52, e não de R$ 25.822.352,74, resultando na necessidade de imediata
retificação de todos os valores cobrados a título de IRPJ, CSL, PIS e COFINS no ano-calendário de
2013;
3.2.

nos termos do art. 10, inc. V, do Dec. no 70.235, de 1972, o lançamento deve indicar
claramente o valor do crédito exigido, no entanto, os equívocos da Fiscalização levaram a uma
exigência indevida que deve ser cancelada. “Caso assim não se entenda, [...] os lançamentos
devem ser retificados para que conste o valor correto, que, no caso, seria de R$ 24.405.260,80,
como indicado na planilha anexa a esta Impugnação (e-fls. 530/531), e não de R$ 55.389.226,40”;
3.3.

há ausência de descrição clara e precisa dos fatos, que é exigência decorrente dos
princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sem o que a
defesa fica totalmente prejudicada, não se conseguindo saber com clareza as razões que levaram
a Fiscalização a concluir ter ocorrido suposta omissão de receitas com valores imputados
supostamente em passivos fictícios, nos termos do art. 281, inc. III, do RIR/99;
3.3.1.
a “Fiscalização se limita a compilar uma série de valores alegando que tais
informações foram extraídas do livro Razão da Requerente e, a partir de tais informações teria
verificado a existência do denominado ‘Passivo Fictício’, sem, entretanto, demonstrar como teria
chegado a tal resultado e de que maneira a Requerente teria omitido tais receitas de sua
contabilidade nos” anos-calendário “de 2012/2013”;
3.3.2.
“Sem apresentar a devida fundamentação para que a Requerente possa se defender
na esfera administrativa, a D. Fiscalização alega apenas que os passivos registrados pela
Requerente no ano-calendário de 2014 não coincidiriam com os valores que a D. Fiscalização teria
apurado ao aplicar certos ‘filtros’ sobre as contas da Requerente daquele mesmo ano”;
3.4.

embora difícil precisar as razões que levaram ao equivocado raciocínio da
Fiscalização, a mesma ignorou completamente as quitações do passivo da requerente no ano-
calendário de 2014, que se deram por meio de sua conversão em capital social da requerente,
tendo concluído a Fiscalização que apenas as saídas efetivas de caixa poderiam ser consideradas
para a quitação de passivos da requerente em 2014 e que estas saídas seriam supostamente
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
7
inferiores ao total das quitações registradas naquele ano-calendário, inferindo, ao final dessa
equivocada linha de raciocínio, que se a requerente baixou passivos sem contrapartida no ano-
calendário de 2014 era porque essa diferença no valor dos passivos que vinham sendo carregados
desde os anos-calendário de 2012 e 2013 não teria comprovação;
3.5.

“[p]or fim, essa total falta de qualquer coerência lógica [...] se mostra ainda mais
grave quando verificado que, no ano-calendário de 2012, a D. Fiscalização aplicou multa
qualificada de 150% mesmo sem haver qualquer alegação de simulação, fraude ou conluio e
mesmo em frontal contrariedade a Súmula do E. CARF a esse respeito - e, no ano-calendário de
2013, a multa aplicada foi de 75%, sem fazer qualquer referência ao critério que teria sido usado
para distinguir a conduta da Requerente em um ano-calendário e no outro”.
3.6.

“sem explicar de forma clara porque considera serem inexistentes as obrigações
registradas pela Requerente em suas contas de passivo nos anos de 2012 e 2013, a D. Fiscalização
alega que a Requerente teria omitido receitas tributáveis ao registrar obrigações (i) junto à sua
matriz, no Japão (Daikin Industries Ltd. – ‘Daikin Japão’); (ii) junto a outros fornecedores
(Fornecedores Nacionais); e (iii) em razão da constituição de provisões relativas a estoques em
trânsito, que, no entender da D. Fiscalização, já teriam sido supostamente liquidadas pela
Requerente”.
3.7.

para as hipóteses em que a Fiscalização alega que a Requerente teria informado
dívidas “contraídas em 2014, mas contabilizadas em 2013 (no total de R$ 761.539,72)”, “[...] essa
infundada premissa decorre de mais um equívoco da D. Fiscalização, que, em razão de uma
simples falha de formatação da planilha ‘Composição do Passivo’ - a ela entregue durante a fase
de fiscalização - acabou interpretando que as dívidas teriam se originado em 2014, quando, na
verdade, foram efetivamente originadas em 2013”;
3.8.

“[...] a Requerente importa diversos produtos junto a fornecedores estrangeiros,
sobretudo junto a sua controladora, a Daikin Japão. Em razão disso, são regularmente registrados
pela Requerente passivos relativos a ‘contas a pagar’ e ‘obrigações com fornecedores’. Essa é a
origem da maior parte dos valores indevidamente imputados pela D. Fiscalização a título de
‘passivo inexistente’”;
3.9.

“É importante também esclarecer que essas importações são realizadas, em quase
sua totalidade, de acordo com a cláusula Free on Board (‘FOB’), pela qual a Requerente assume
todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria assim que ela é colocada a bordo do
navio”;
3.9.1.
“[...] ao longo dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, realizou diversas
importações de aparelhos de ar condicionado e de peças junto a fornecedores estrangeiros,
especialmente de sua controladora (Daikin Japão). Essas importações, que correspondem a 99,4%
dos valores questionados pela D. Fiscalização nestes autos, estavam todas baseadas em
documentação hábil e idônea, tendo sido também devidamente lastreadas por Declarações de
Importação sujeitas à homologação pela Receita Federal do Brasil”;
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
8
3.9.2.
“Sob o ponto de vista contábil, quando a Requerente realiza uma importação sob
condição FOB, no momento em que ocorre o embarque já se dá a contabilização de estoques em
trânsito, pois a partir desse momento, os riscos e benefícios relacionados a esses produtos são
atribuídos à Requerente. A validade desse procedimento é corroborada pela literatura técnica”
(grifou-se). “Enquanto os estoques ainda se encontram em trânsito, é importante notar que os
valores provisionados pela Requerente não levam a quaisquer efeitos fiscais no País. Estes apenas
ocorrem quando há o efetivo desembaraço aduaneiro e o recebimento desses produtos. Neste
momento é que a Requerente contabiliza, de um lado, um ativo correspondente ao estoque, em
contrapartida a um passivo, equivalente a obrigações com fornecedores”;
3.9.3.
esclarece que “Ao longo do procedimento fiscal, a Requerente disponibilizou à D.
Fiscalização toda a documentação comprobatória dessas importações, e esclareceu que os valores
registrados a título de passivo junto a seus fornecedores estavam devidamente suportados em
documentos hábeis e idôneos (doc. n° 7, e-fls. 532/546). A fim de confirmar tal fato mais uma vez e
deixar claro neste processo administrativo a correção de seus procedimentos, a Requerente pede
venia para novamente colacionar os documentos que comprovam a origem dos passivos
questionados pela D. Fiscalização (docs. nos 8 e 9, e-fls. 547/5457 e 4762/6704)”;
3.10.
além de contabilizadas, essas dívidas foram auditadas por empresa independente,
que concluiu pela sua correção e regularidade nos anos de 2012 a 2014 (docs. 10 a 12, e-fls.
6705/6711, 6712/6720 e 6721/6729), sendo equivocada a presunção da fiscalização com base em
filtros que a requerente tenha registrado passivos supostamente inexistentes ou já pagos.
Protesta pela posterior juntada dos docs. 10 a 12 em versão traduzida para o português por
tradutor juramentado;
3.11.
“os valores registrados pela Requerente a título de obrigações com fornecedores
foram quitados de duas formas principais: (1) mediante efetivo pagamento, com desembolso de
caixa e trânsito de numerário, sendo tais valores devidamente suportados por contratos de câmbio
formalizados junto ao Banco do Brasil S.A. (doc. n° 13, e-fls. 6730/6929); e (2) no caso específico da
Daikin Japão - controladora da Requerente -, a quitação de passivos se deu mediante conversões
de dívida de importação em capital, as quais estão igualmente suportadas por contratos de
câmbio e documentos registrados perante a Junta Comercial (docs. nos 14 e 15, e-fls. 6930/6943 e
6944/7006)”;
3.12.
“o que parece é que a D. Fiscalização desconsiderou completamente as
capitalizações realizadas pela Daikin Japão e, em seus ‘filtros’, assumiu apenas que referidos
passivos deveriam ter sido pagos mediante débitos em conta bancária, o que não necessariamente
deve ocorrer sempre, pois a capitalização de dívidas também é forma legítima de quitação de
passivos”, o que “deu origem às divergências entre os valores que a D. Fiscalização assumiu que
deveriam ter sido contabilizados pela Requerente a título de passivo ao final do período de 2014
(R$ 98.219.296,12) e o que acabou sendo efetivamente registrado (R$ 17.309.162,28)”;
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
9
3.13.
“no que se refere ao item ‘fornecedores nacionais’, houve novo equívoco por parte
da D. Fiscalização no exame da planilha ‘Composição do Passivo’, em razão de uma singela falha
na formatação da planilha. [...] com o deslocamento causado pela formatação da planilha, as
informações relativas à ‘Data de Emissão’ acabaram figurando na coluna ‘Natureza’. Com isso, as
informações de ‘Data de Vencimento’ figuraram na coluna ‘Data de Emissão’, as de ‘Vencimento
Real’, na coluna ‘Data de Vencimento’, e assim sucessivamente. Com base nessa mera falha de
formatação da planilha - que era tão facilmente constatável em um exame minimamente mais
detido, já que a coluna ‘Natureza’ não podia conter informações como datas, por exemplo - a D.
Fiscalização concluiu que em 2013 teriam sido contabilizados passivos originados apenas em
2014”. Apresenta “uma versão correta dessa tabela (doc. no 16, e-fls. 7007/7009)”;
3.14.
Em sede de Direito, aduz que não ocorreu passivo fictício, nos termos do art. 281,
III, do RIR/99 e ainda assim os fatos e documentos comprovam que os passivos de 2012 e 2013
eram exigíveis, não tendo sido trazidos quaisquer elementos que pudessem desabonar os
registros contábeis da requerente, que fazem prova a seu favor, nos termos do art. 923 e 924 do
RIR/99;
3.15.
“[...] tanto a documentação disponibilizada durante o procedimento de fiscalização
pela Requerente, quanto a documentação novamente colacionada aos autos [...] (docs. nos 8 a 16),
deixam claro que não houve qualquer contabilização de despesas fictícias, nem tampouco omissão
de receitas tributáveis”;
3.16.
“[...] a prova utilizada para embasar o auto de infração precisa ser suficiente e
conclusiva, não podendo a D. Fiscalização se valer de meras alegações genéricas para imputar ao
contribuinte a prática de infrações [...]” (grifou-se). Ademais, contabilidade não foi desqualificada
e deve fazer prova em seu favor, sendo que “[...] todas as operações efetuadas pela Requerente
estavam devidamente escrituradas”.
3.17.
caso se mantenha o crédito tributário, há exagero na multa de 75% sobre pretenso
crédito do ano-calendário de 2013, não sendo justo, a partir do art. 142 do CTN, atribuir
penalidade de 75% sobre o suposto crédito ora discutido, que deve ser reduzida. “A cobrança de
multa em valores tão elevados já foi objeto de apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal ("STF")
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 551-1/600-RJ e de diversos outros
precedentes [...]”.
3.18.
“[...] mesmo na hipótese de serem mantidos quaisquer valores a título de multa [...],
a atualização desses valores não poderá ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC, já que
o E. CARF se manifestou diversas vezes no sentido de que tais multas não são atualizáveis”.
Transcreve ementas do CARF.
3.19.
“em decorrência das supostas infrações [...], a D. Fiscalização impôs ajustes de ofício
em Prejuízos Fiscais e Saldos Negativos de CSL que haviam sido apurados pela Requerente nos
anos-calendário de 2012 e 2013, de tal modo que, do valor original de R$ 18.787.670,28, a D.
Fiscalização determinou sua redução para R$ 4.744.642,52”. Como os questionamentos da
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
10
Fiscalização “são insubsistentes e não merecem prosperar”, “não devem ser feitos quaisquer
ajustes no Livro de Apuração do Lucro Real da Requerente, devendo os saldos originalmente
informados (R$ 18.787.670,28) serem devidamente homologados e prontamente restabelecidos
por esse D. Órgão Julgador”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Acórdão 11-58.245 - 4a Turma da DRJ/REC - Revisa Acórdão no 11-56.940, de 21 de julho de 2017,
proferido em sessão de 16/11/2017 (e-fls. 7071/7113), de que se deu ciência ao Contribuinte em
22/11/2017 (e-fls. 7122), cujos ementa, resultado, dispositivo e razões de decidir, quanto à
exoneração, são os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. COMPETÊNCIA.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada
caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal.
A falta de comprovação de parte do saldo das obrigações mantidas em conta do passivo
autoriza a presunção de passivo fictício.
Incumbe ao contribuinte o dever de comprovar a efetiva existência das obrigações
escrituradas em seu passivo, sob pena de caracterizarem omissão de receitas.
Do saldo final do período serão subtraídos os valores que já foram objeto de idêntico
lançamento no período anterior, em função do regime de competência e sob pena de
tributação em duplicidade.
PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores pode ser compensado com o lucro fiscal
apurado, até o limite de 30% (trinta por cento) deste.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e nem incompetência da autoridade que
lavrou o auto de infração, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa de ofício demanda fundamentação e motivação, sem o que resta
prejudicada sua manutenção.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
11
A multa de ofício tem previsão em norma vigente, devendo a mesma ser aplicada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as partes da
mesma.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar a
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto do relator.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual
prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e pelo art. 32 da Lei
10.522, de 19 de julho de 2002.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de
recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva
após o julgamento em segunda instância.
(...)
Das novas apurações, conforme o voto
109. Neste voto foram acatadas algumas razões de defesa e também são feitas algumas
observações na apuração dos tributos, multa de ofício qualificada e apuração dos novos
saldos dos prejuízos fiscais de exercícios anteriores e saldos de bases de cálculo negativas da
CSLL de exercícios anteriores, conforme consta do voto e abaixo resumido.
Houve transcrição equivocada do valor de R$ 88.939.671,71 para o Auto de Infração
como R$ 88.973.356,31, o que foi corrigido na apuração deste voto;
Na apuração do IRPJ, tanto de 2012 como de 2013, foi subtraído da omissão de receita
apurada do período o valor do prejuízo líquido (contábil) do período (antes da apuração do
lucro fiscal (Real)), quando deveria ser subtraído o prejuízo fiscal (Real) do período, ou seja,
em vez de subtrair o prejuízo contábil do período de R$ 30.045.461,87, da omissão de R$
39.966.479,03 e apurar Lucro Real do período de 2012 como R$ 9.921.017,16, deveria ter
subtraído o prejuízo fiscal do período, de R$ 17.200.812,92, conforme DIPJ, para obter um
Lucro Real de R$ 22.765.666,11. Semelhantemente, para o AC 2013, em vez de subtrair o
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
12
prejuízo contábil do período de R$ 52.084.280,96, da omissão de R$ 88.973.356,31 e apurar
Lucro Real do período de 2013 como R$ 25.822.352,75, deveria ter subtraído o prejuízo
fiscal do período, de R$ 38.347.121,62, conforme DIPJ, para obter um Lucro Real de R$
7.438.249,74. Observa-se, porém, que neste voto está sendo apontado tal equívoco apenas
para efeito de verificação da pertinência de lançamento complementar pela DRF de origem
[efetivado em sede do processo no 19311.720365/2017-25], em função de subtração
equivocada na apuração, salvo melhor juízo, de prejuízo a maior do período, não podendo,
entretanto, no presente voto ser feita tal correção, uma vez que ensejaria agravamento, o
que não seria possível em sede de julgamento;
Não foram consideradas nos autos de infração as bases de cálculo negativas da CSLL dos
anos-calendário de 2012 e 2013, o que foi considerado neste voto, observando-se que foram
considerados já os valores das bases de cálculo negativas da CSLL (e não os prejuízos
contábeis), sendo tais bases de cálculo negativas da CSLL, no caso, de R$ 17.200.812,92
para o AC 2012 e de R$ 39.930.342,65 para o AC 2013 (note-se que esta última é diferente
do Prejuízo Real do período, que foi de R$ 38.347.121,62), conforme DIPJ, uma vez que,
conforme item acima, a Fiscalização não levou em conta qualquer prejuízo ou base de
cálculo negativa nos lançamentos da CSLL, fazendo essa incidir diretamente sobre as
omissões ‘cheias’;
Um mesmo passivo fictício, de R$ 39.966.479,03, da competência do ano-calendário de
2012, foi novamente tributado para o ano-calendário de 2013, sendo tal valor excluído do
passivo fictício apurado para o AC 2013;
A multa qualificada, aplicada apenas para o ano-calendário de 2012, foi reduzida ao seu
percentual básico de 75%, em função de não constar descrição dos fundamentos e motivos
da qualificação;
Para apuração do novo saldo do prejuízo fiscal, relativamente ao IRPJ de 2012 e 2013,
após as compensações, foram considerados no voto, em função de não ter sido possível o
agravamento em sede de julgamento administrativo, tal como referido acima, os valores
dos prejuízos tais como considerados pela Fiscalização para cada um dos períodos (R$
30.045.461,84 para 2012 e R$ 52.084.280,96 para 2013), observando-se, entretanto, que,
em havendo lançamento complementar, faz-se necessária a alteração da compensação de
prejuízos de exercícios anteriores e nova apuração do saldo do prejuízo fiscal no sistema
Sapli;
Observa-se que para apuração do novo saldo de base de cálculo negativa da CSLL de
períodos anteriores, este relator verificou no Sapli, conforme tela abaixo, que a base de
cálculo negativa da CSLL para o AC 2011 tem valor idêntico ao valor do Prejuízo Fiscal para
o IRPJ, que é igual ao considerado pela Fiscalização para o IRPJ, na sua Planilha de
Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ, na fl. 390, que foi de R$ 18.787.670,28, sendo
esse também o valor de Prejuízo Fiscal do ano-calendário de 2011 que foi informado na
parte B do Lalur pela contribuinte, conforme fl. 204, em atendimento a intimação fiscal”
[...].
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
13
110. Diante de todo o exposto, chegou-se às apurações conforme os seguintes
demonstrativos:
Apuração IRPJ

(...)
Apuração CSLL
(...)

(...)
Apuração Cofins
(...)
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
14

Apuração PIS
(...)

(...)” (negritos do original; grifou-se).
5.

Sobreveio lavratura de AI complementar (e-fls. 7129/7143), de que se deu ciência
ao Contribuinte em 27/11/2017 (e-fls. 7152), controlado nos autos do processo no
19311.720365/2017-25.
6.

Irresignado, em 19/12/2017 (e-fls. 7156), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 7157/7188), em que repete os argumentos expendidos em “3.2”, “3.3”, “3.4”,
“3.8”, “3.9”, “3.11”, “3.12”, “3.13”, “3.14”, “3.15”, “3.17”, “3.18”, supra, e agrega que:
6.1.

a “[...] decisão de primeira instância administrativa se apega a uma série de
questões formais e puramente procedimentais relacionadas a alguns dos documentos
apresentados com a Impugnação, tais como (i) a ausência de tradução juramentada de laudos
produzidos por auditores independentes para confirmar a correção da escrita contábil da empresa
no período; (ii) alegadas inconsistências em planilha demonstrativa preparada pela Recorrente
para contrapor essas alegações; (iii) dificuldade de visualização de trecho de tabela reproduzida no
texto da Impugnação; (iv) suposta incompatibilidade de datas de fechamento de contratos de
câmbio para quitação desse passivo (datados de 29.9.2014, em vez de 26.9.2014), dentre outros
elementos, para concluir que a presunção de omissão de receitas deveria ser mantida”.
6.2.

“[a] Recorrente colaciona, por exemplo, a tradução juramentada (docs. no 4 a 6, e-
fls. 7255/7269) dos laudos produzidos pela empresa de avaliação independente confirmando a
correção quanto aos procedimentos contábeis por ela adotados nos anos de 2012, e 2013 e 2014
(docs. 10 a 12 da Impugnação). Nesses documentos visualiza-se com facilidade que as supostas
‘deficiencies’ apontadas pela E. DRJ/REC sequer dizem respeito à matéria aqui discutida.
Correspondem a manutenção de controles internos, pela empresa, quanto créditos de liquidação
duvidosa (não são passivos), para políticas para estoques obsoletos (não são passivos), para
créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (‘ICMS’
— também não são
passivos)”.
6.3.

“Com relação à desconsideração dos estudos preparados pela Deloitte, Touche &
Tohmatsu (“Deloitte”) com base na alegação de se tratarem de documentos redigidos em língua
inglesa, nos termos alegados por essa I. DRJ (e-fls. 7.096/7.097), vale ressaltar que, isso não pode
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
15
ser um impeditivo para a apreciação dos fatos e da aplicação do princípio da verdade material,
que fundamenta e orienta o processo administrativo fiscal. Tanto é verdade que essa conclusão
adotada pela I. DRJ/REC, data maxima venia, se mostra em desacordo com recentes precedentes
desse mesmo E. CARF [...]” e que a “[...] DRJ/REC não somente desconsidera essa documentação,
como também dá entender que o documento supostamente apontaria deficiência contábeis por
parte da Recorrente, fazendo prova em seu desfavor [...]”.
6.4.

“[a]s datas dos contratos de câmbio, por sua vez, correspondem exatamente aos
valores que se encontram identificados no extrato conta-corrente da empresa (doc. n° 7, e-fls.
7270), também colacionados à Impugnação (doc. n° 14 da Impugnação) e que indicam de forma
expressa que o Contrato de Câmbio foi contratado em 26.9.2014 (ainda que sua liquidação, de
forma simbólica, tenha ocorrido em 29.9.2014)”. “Os valores indicados nesse extrato bancário
correspondem exatamente aos mesmos valores constantes nos contratos de câmbio formalizados
pela instituição financeira (de forma simbólica, apenas para refletir a conversão da dívida em
capital social) em 29.9.2014”.
7.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada na
Resolução no 1301-000.677, proferida em sessão realizada em 16/04/2019 (e-fls. 7487/7495), cujo
voto foi vazado nos seguintes termos:
“A infração colhida no lançamento foi a omissão de receitas, provada a partir da
constatação de passivo fictício. Nesse sentido, relata o Termo de Constatação Fiscal
(fls. 392 a 398): [...]
(...)
A recorrente, por sua vez, afirmou ter posto à disposição da autoridade fiscal toda a
documentação comprobatória das importações, bem como ter esclarecido que os
valores registrados a título de passivo estavam respaldados em documentos hábeis
e idôneos, os quais tornaram a ser apresentados quando da impugnação.
Disse ainda a recorrente: [em síntese, repete itens ‘3.11’ e ‘3.13’ deste Acórdão]
A controvérsia, em linhas gerais, gira em torno desses pontos [quitação das
obrigações mediante (i) efetivo pagamento, (ii) no caso específico da Daikin Japão,
controladora, mediante conversão de dívida de importação em capital; e (iii) no que
tange aos fornecedores nacionais, alegou ter cometido um erro de formatação].
De início, cabe registrar que no decurso da ação fiscal foram feitas quatro
intimações à recorrente, excluído o termo de início de fiscalização. Constam também
comunicações por escrito da recorrente, registrando a entrega dos documentos
solicitados, sem que nelas haja ressalvas do Fisco, acusando a ausência de qualquer
informação ou documento solicitado. Não existe também nenhuma intimação
reiterando requisição anterior não atendida, seja no todo ou em parte. Portanto, a
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
16
presunção é de que os documentos requisitados foram entregues ou, pelo menos,
postos à disposição do Fisco.
(...)
Em tese, a conversão em investimento de obrigações com credores externos não
afronta a lei, existindo referência expressa a esse tipo de operação no art. 50 do
Decreto no 55.762/1965 (regulamento da Lei no 4.131/1962 que disciplina a
aplicação de capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior). Confira-se
[transcreve o art. 50 do Dec., ressaltando seu inc. I e § 1o]:
No caso dos autos, a recorrente trouxe cópias de contratos de operações simbólicas
de câmbio e cópia da 13a alteração e consolidação do contrato social. Alguns desses
contratos de câmbio fazem referência a negócios que aparentemente não guardam
relação com a matéria examinada nos autos, como por exemplo, o contrato de
câmbio de fl. 6.931 que indica como ‘descrição do fato natureza’ ‘DIR. AUT. CESSÃO
OU USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR’.
Trata-se, como se vê, de matéria que requer verificação mais detida no que tange à
prova.
Note-se que, no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 2 a 3), a Fiscalização
havia solicitado ‘cópia registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP
da elevação do Capital Social, passando de R$ 81.901.000,00 para R$
139.901.000,00, constante da referida Ficha 37E’. Posteriormente, voltou a pedir
esclarecimentos sobre a alteração do capital social, nos seguintes termos:
3. Apresentar, na forma de arquivo PDF, gravado em mídia eletrônica (CD), o Razão
analítico da conta 2401010011 CAPITAL ESTRANGEIRO, do período de 1o de janeiro a 31 de
dezembro de 2013.
4. Apresentar, na forma de arquivo PDF, gravado em mídia eletrônica (CD), o Razão
analítico da conta 2401010012 ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, do
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2013.
(...)
6. Demonstrar, através de documentação hábil, junto ao Banco Central do Brasil, o
efetivo ingresso de numerário remetido por sócio estrangeiro, para fim de utilização em
aumento de capital, no valor de R$ 58.000.000,00. (fl. 5)
Não se sabe se a recorrente atendeu à intimação, já que não consta dos autos
resposta específica às questões apresentadas pela autoridade fiscal. Não é possível
saber se a verificação foi levada a cabo.
Já os passivos fictícios encontrados nas demais contas estão baseados em
informações contidas no formulário composição do passivo, que foi elaborado pela
recorrente, no curso da fiscalização, por determinação da autoridade fiscal. Ocorre
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
17
que o referido documento, segundo aquele que o elaborou, contém erros
exatamente no que concerne à data de constituição de algumas obrigações.
Planilhas e quadros apresentados pelo contribuinte, durante o procedimento de
fiscalização, se prestam a organizar e sistematizar informações, facilitando o exame
de fatos e documentos. As planilhas e os quadros, entretanto, são destituídos de
valor probatório. Não são provas documentais do fato gerador do tributo, sobretudo
quando o contribuinte, que o elaborou a pedido da Fiscalização, alega ter errado ao
inserir determinados dados. A planilha, em si mesma, não tem valor de prova se não
estiver lastreada em documentos idôneos, cuja exibição a autoridade fiscal pode
exigir.
Faz-se necessário, pois, aprofundar a verificação.
Portanto, tendo em vista a situação acima relatada, proponho a conversão do
julgamento em diligência, devolvendo os autos à unidade de origem, para que a
autoridade fiscal intime a recorrente a apresentar:
a) os contratos de operação simbólica de câmbio relativos às obrigações com a
Daikin Japão, supostamente convertidas em quotas do capital social da recorrente;
b) as alterações do contrato social relativas ao aumento de capital e à capitalização
das obrigação da Daikin Japão;
c) os comprovantes de constituição e liquidação das demais obrigações
consideradas no lançamento como passivo fictício;
d) quaisquer outros documentos ou informações que, a juízo da autoridade
responsável pela diligência, sejam importantes para o esclarecimento da situação
fática.
Cumpre frisar que, dos contratos de câmbio e das obrigações convertidas em capital
social, só têm relevância o que tiver sido incluído, no presente processo, como
passivo fictício.
A autoridade fiscal deverá, com base nos documentos apresentados, elaborar
relatório conclusivo, do qual a recorrente será intimada, assegurando-lhe o prazo de
trinta dias para manifestação, na forma do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da recorrente, o
processo deverá ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento” (grifos e
negritos do original; negritos do original; grifou-se).
8.

Procedendo nos termos da diligência solicitada, a Autoridade Preparadora requereu
à Interessada referidos documentos (e-fls. 7498/7500), de que foi cientificada em 03/07/2019 (e-
fls. 7503). Em 31/07/2019 (e-fls. 7505), apresentou sua resposta (e-fls. 7506/7513), nestes termos,
em síntese,
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
18
“(...)
5. Contudo, não houve qualquer contabilização de passivo inexistente ou de
obrigações já quitadas. A documentação que comprova todos os valores
contabilizados pela Recorrente a título de passivo em 31.12.2012 e em 31.12.2013,
assim como os comprovantes de quitação respectivos, encontra-se devidamente
juntada à Impugnação. São os docs. 8, 9, 13, 14 e 15.
(...)
8. Assim, para (a) demonstrar a inexistência de ‘passivos fictícios’, (b) facilitar o
atendimento a esta Diligência, e (c) evitar a juntada de mais de 4.000 páginas de
documentos já constantes dos autos deste processo administrativo, a Recorrente
promoveu a reconciliação da documentação já constante dos autos, apresentada
quando da Impugnação, com cada uma das linhas reputadas pela D. Fiscalização
como ‘passivo fictício’ no ato de lançamento, que são as planilhas das fls. 46 a 54
deste processo administrativo.
9. Nesta reconciliação, realizada sob a forma de planilha Excel (doc. no 3), a
Recorrente indica as folhas do processo onde constam os ‘jogos’ de documentos
(DIs, Invoices, NFs, contratos de câmbio) que comprovam a constituição e liquidação
das obrigações reputadas no lançamento como ‘passivo fictício’. Indica também
quais valores foram pagos mediante transferência de numerário (pagamento em
dinheiro) e quais valores foram convertidos em capital social da Recorrente, sendo
ainda mencionados os contratos de câmbio que refletem a liquidação de cada uma
das linhas indevidamente reputadas pela D. Fiscalização como ‘passivos fictícios’.
(...)
12. Cada uma das linhas de passivo questionadas pela D. Fiscalização na planilha de
fls. 46-63 encontra-se devidamente conciliada com os documentos de no 8, 9, 13, 14
e 15 da Impugnação e há estrita coincidência de valores. As dúvidas lançadas pela
DRJ na r. decisão de primeira instância administrativa são completamente afastadas
a partir da análise dessa demonstração.
13. Do mesmo modo, afastam-se as dúvidas quanto a suposto financiamento, prazo
de pagamento das importações, etc., também indicadas nessa r. decisão
administrativa, na medida em que as próprias declarações de importação e invoices
(faturas) demonstram que as aquisições em questão se deram com pagamento a
prazo.
(...)
17. Com isso, a Recorrente entende ter cumprido com todos os itens da Intimação
em referência:
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
19
a) os contratos de operação simbólica de câmbio relativos às obrigações com a
Daikin Japão, supostamente convertidas em quotas do capital social da recorrente
[Comentários] Esses contratos, especificamente, correspondem aos contratos de
câmbio de no 124817781 e 124817769 (e-fls. 6935/6942 deste Processo
Administrativo).
b) as alterações do contrato social relativas ao aumento de capital e à capitalização
das obrigações da Daikin Japão
[Comentários] Trata-se do doc. no 15 da Impugnação (e-fls. 6.944/7.006 do
Processo Administrativo).
c) os comprovantes de constituição e liquidação das demais obrigações
consideradas no lançamento como passivo fictício
[Comentários] No documento anexo à presente manifestação, a Recorrente
apresenta a reconciliação de toda a documentação que comprova a constituição e
liquidação das obrigações consideradas pela D. Fiscalização como ‘passivo fictício’
com as e-fls. do processo administrativo (doc. no 3, acima).
d) quaisquer outros documentos ou informações que, a juízo da autoridade
responsável pela diligência, sejam importantes para o esclarecimento da situação
fática.
[Comentários] Em complementação à documentação já constante destes autos,
que, por si só, é capaz de afastar quaisquer dúvidas quanto à correta contabilização
dos passivos pela Recorrente e demonstra a inexistência de quaisquer ‘passivos
fictícios’, solicita-se a juntada de documentos adicionais relativos às linhas de no 2,
3, 15, 91, 93, 107, 108, 116 a 119, 122, 201, 213, 299, 319, 328, e 356 (docs. nos 4 a
29, acima), para que os ‘jogos’ de DIs, Invoices (Faturas) e NFes correspondentes a
cada uma das mais de 430 linhas questionadas pelo Fisco nas fls. 43-63 estejam
devidamente anexados ao presente processo administrativo” (grifos e negritos do
original).
9.

Às e-fls. 7630/7631, a Autoridade Preparadora, em mero “Despacho de
Encaminhamento”, limita-se a enumerar os documentos juntados aos autos pela Interessada, sem
tecer comentários acerca deles, deixando de “[...] elaborar relatório conclusivo, do qual a
recorrente será intimada, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação”, conforme
solicitado pela Autoridade Julgadora de 2a instância.
10.

Nesse caminhar, foi proferida nova Resolução, de no 1301-001.089, em sessão
realizada em 21/09/2022 (e-fls. 7647/7658), relatada por este Conselheiro, convertendo, uma vez
mais, o julgamento do processo em diligência, “[...] devolvendo os autos à unidade de origem,
para que a autoridade fiscal elabore, desta feita, o relatório conclusivo, do qual a Recorrente será
intimada”.
Fl. 7757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
20
11.

Atendendo a solicitação, a Autoridade Fiscal elaborou “Relatório Conclusivo” (RC),
de e-fls. 7668/7682, de que se deu ciência à Interessada em 24/02/2023 (e-fls. 7686), que, em
27/03/2023 (e-fls. 7689), apresentou “Manifestação” em relação ao RC (e-fls. 7690/7708).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
12.

Quanto ao Recurso de Ofício, a parcela exonerada pela DRJ, considerando principal
e encargos de multa, monta a R$ 35.687.378,16 { =[1.284.133,50 (IRPJ, AC 2012) + 11.255.279,33
(IRPJ, AC 2013) + 6.482.543,10 (CSL, AC 2012) + 13.016.329,41 (CSL, AC 2013) + 899.245,78 (Cofins,
AC 2012) + 2.100.008,59 (Cofins, AC 2013) + 194.836,58 (PIS/Pasep, AC 2012) + 455.001,87
(PIS/Pasep, AC 2013)]}, pelo que dele se conhece, nos termos da Súmula CARF no 103 e da Portaria
MF no 2, de 2023.
13.

Por seu turno, o Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 7122 e 7156), pelo que dele
se conhece.
RECURSO DE OFÍCIO
14.

O Recurso foi interposto face às seguintes matérias, de conformidade ao item “109”
do Acórdão proferido pela Autoridade Julgadora de piso:
14.1.
“Houve transcrição equivocada do valor de R$ 88.939.671,71 para o Auto de
Infração como R$ 88.973.356,31, o que foi corrigido na apuração deste voto”. Manifestou-se
nestes termos, aos quais se acede, de mero cotejo entre o TCF e o AI:
“9. A defesa se insurgiu contra transposição do valor da omissão de receitas do
anocalendário de 2013, justificando que no Termo de Constatação Fiscal – TCF -
foram apurados R$ 88.939.871,71, enquanto no Auto de Infração foi usado o valor
de R$ 88.973.356,31, o que geraria uma diferença de R$ 33.484,60, de modo que o
valor a tributar, a partir do valor de R$ 88.939.871,71, seria de R$ 25.798.913,52, e
não os R$ 25.822.352,74, resultando na necessidade de retificação de todos os
valores cobrados a título de IRPJ, CSL, PIS e COFINS no ano-calendário de 2013.
10. De fato, conforme as tabelas abaixo constantes do Termo de Constatação Fiscal,
nas fls. 396 e 397, a soma dos valores considerados como passivos fictícios pela
Fiscalização para o ano-calendário de 2013, conforme a sua Tabela no Termo de
Constatação Fiscal, na fl. 396, é de R$ 88.939.871,71, no entanto, no Auto de
Infração foi levado o valor de R$ 88.973.356,31, conforme fls. 400 e 403.
Confrontando-se este último valor com o prejuízo líquido apurado no período base,
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
21
no valor considerado no procedimento fiscal de R$ 52.084.280,96, a Fiscalização
chegou a uma diferença de R$ 36.889.075,35 a título de Lucro Real, sobre o qual
compensou-se prejuízos anteriores até o limite de 30% do Lucro Real do período,
quando deveria ter utilizado R$ 88.939.871,71, obtendo assim uma diferença de R$
36.855.390,75, caso não houvesse mais qualquer outra alteração” (grifos e negritos
do original).
14.2.
“Não foram consideradas nos autos de infração as bases de cálculo negativas da
CSLL dos anos-calendário de 2012 e 2013 [e-fls. 423/424], o que foi considerado neste voto,
observando-se que foram considerados já os valores das bases de cálculo negativas da CSLL (e não
os prejuízos contábeis), sendo tais bases de cálculo negativas da CSLL, no caso, de R$
17.200.812,92 para o AC 2012 [e-fls. 231] e de R$ 39.930.342,65 para o AC 2013 [e-fls. 316] (note-
se que esta última é diferente do Prejuízo Real do período, que foi de R$ 38.347.121,62),
conforme DIPJ, uma vez que, conforme item acima [que versa sobre o IRPJ], a Fiscalização não
levou em conta qualquer prejuízo ou base de cálculo negativa nos lançamentos da CSLL, fazendo
essa incidir diretamente sobre as omissões ‘cheias’”. Os novos cálculos foram realizados no corpo
do Acórdão de piso (e-fls. 7111), com substrato em seus itens “11” a “16”, a cujo racional se
acede.
14.3.
“Um mesmo passivo fictício, de R$ 39.966.479,03, da competência do ano-
calendário de 2012, foi novamente tributado para o ano-calendário de 2013, sendo tal valor
excluído do passivo fictício apurado para o AC 2013”. Isso porque “[...] a Fiscalização não teria
levado em consideração que a própria base de 2013 (R$ 88.939.871,71) já comportaria o saldo do
período de 2012 como saldo de abertura de 2013 (R$ 39.966.479,03), o que teria levado a uma
duplicidade de lançamento em relação a essa parcela” pertinente à conta “FORNECEDORES
INTERNACIONAIS – DAIKIN JAPÃO”, conforme apuração levada a efeito pelo próprio Contribuinte
às e-fls. 530/531, com que se concorda. A ocorrência, como não poderia deixar de ser, reflete-se
no recálculo dos tributos do ano-calendário de 2013 (e-fls. 7110/7113).
14.4.
“A multa qualificada, aplicada apenas para o ano-calendário de 2012, foi reduzida
ao seu percentual básico de 75%, em função de não constar descrição dos fundamentos e
motivos da qualificação”, como se infere da leitura do enxuto TCF, em que não há atribuição
alguma de conduta dolosa ao Contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA
15.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“5. A contribuinte alega que sua defesa teria sido prejudicada por falta de clareza,
falta de fundamentação e que teria havido cerceamento ao direito de defesa. Vê-se,
no entanto, que exerceu seu direito defesa de forma ampla, tanto que apresentou
inúmeras argumentações de defesa, preliminares e de mérito, o que, inclusive,
Fl. 7759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
22
ensejou os presentes contencioso e análise de todos seus argumentos no presente
julgamento administrativo de primeira instância, tanto que alguns dos seus
argumentos de defesa foram considerados, não havendo que se considerar, por
conseguinte cerceamento, muito menos nulidade”.
16.

De fato, como alega a Interessada, não houve, como visto, por parte da DRJ, “[...]
um ajuste de menor importância”, havendo cancelamento considerável do valor autuado. Todavia,
a prevalecer o cerne de seu argumento, todos os trabalhos fiscais tornados insubsistentes, no todo
ou em parte considerável, pelos 1o e 2o graus de julgamento administrativo, violariam os arts. 59
do Dec. no 70.235, de 1972, e 142 do Código Tributário Nacional. Não é o caso, à evidência, eis
que, a despeito do que alega, não houve mácula aos incs. IV e V do art. 10 do Decreto em
comento, pois que o lançamento indicou a “disposição legal infringida” e o montante da
“exigência”; se estes se encontravam ou não corretos, a partir da documentação por si carreada
aos autos, à luz da legislação de regência, na interpretação das instâncias julgadoras, tal foi e será
objeto de análise de mérito, adiante.
MÉRITO
Comprovação do passivo
17.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Justificativas relativas às importações com referência a ‘docs. 07, 08 e 09’
(...)
40. Esclarece ainda que no procedimento fiscal disponibilizou ‘... toda a
documentação comprobatória dessas importações, e esclareceu que os valores
registrados a título de passivo junto a seus fornecedores estavam devidamente
suportados em documentos hábeis e idôneos (doc. n° 7, e-fls. 532/546)’, mas que
para ‘... confirmar tal fato mais uma vez e deixar claro ... a correção de seus
procedimentos, ... pede venia para novamente colacionar os documentos que
comprovam a origem dos passivos questionados pela D. Fiscalização (docs. nos 8 e
9)’.
41. Da análise dos referidos documentos constatou-se o seguinte.
42. Os docs. 07 são apenas cópias dos termos de intimação e das respostas que se
reportavam aos documentos que estariam sendo entregues, os quais a contribuinte
informa que está anexando novamente através dos conjuntos de documentos 08 e
09.
43. Os doc. 08, fls. 547 a 4757, e doc. 09, fls. 4762 a 6704, constituem-se de muitos
Despachos Aduaneiros de Importação, compostos de cópias de Declaração de
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
23
Importação, faturas, conhecimentos de carga, além de outros, tais como notas
fiscais de entrada no seu estabelecimento.
44. Além da contribuinte não relacionar especificamente os valores dos Despachos
de Importação aos valores dos créditos listados na sua planilha de Composição do
Passivo para a conta questionada, Fornecedores Internacionais Daikin – Japão, e
nem sequer comprovar o financiamento das importações, não se observou,
tampouco, coincidência de datas e valores, na grande amostragem verificada entre
os valores desses documentos ‘doc. 08’, fls. 547 a 4757, e ‘doc. 09’, fls. 4762 a 6704,
e daqueles valores constantes da planilha de sua Composição do Passivo na referida
conta Fornecedores Internacionais Daikin – Japão informada à Fiscalização,
conforme fls. 46 a 49, em que não se encontra coincidência tanto para os créditos
considerados passivo fictício do ano-calendário de 2012, os quais totalizaram R$
39.966.479,03, como em relação aos créditos ocorridos no ano-calendário de 2013,
para o qual foi apurada a diferença de omissão de R$ 48.973.192,68 (=R$
88.939.871,71 – R$ 39.966.479,03) — essa diferença apurada pela exclusão dos R$
39.966.479,03 em relação à omissão apurada pela Fiscalização na conta
Fornecedores Internacionais - Daikin Japão para o ano-calendário de 2013, uma vez
que nesta omissão, de R$ 88.939.871,71, estava o saldo da omissão de 2012 já
tributada, ou seja, embora os R$ 39.966.479,03 não compusesse passivo de 2013 e
sim de 2012, conforme a contribuinte informa, no seu formulário ‘Composição do
Passivo’, as datas de emissão (de duplicatas e títulos) dos supostos passivos como
sendo de 2012, segundo fls. 46 a 49 e fls. 199 a 203, a mesma contribuinte não
conseguiu comprovar a efetiva constituição das obrigações, sendo tal passivo
considerado corretamente como fictício para o ano-calendário do fato gerador, de
2012, e assim já tributado para tal para o anocalendário de 2012, não cabendo,
portanto, a sua nova tributação no ano-calendário subseqüente, como visto acima.
Alegação de que doc. 10, 11 e 12 de auditoria externa atestariam correção de suas
contas
45. A contribuinte alegou que, além de contabilizadas, suas dívidas foram auditadas
por empresa independente, que concluiu pela sua correção e regularidade nos anos
de 2012 a 2014, de acordo com os docs. 10 a 12, de sorte que seria equivocada a
presunção da fiscalização, com base em filtros, de passivos inexistentes ou já pagos,
e que sequer teriam sido apresentadas pela Fiscalização as razões de seu
entendimento de se tratarem de passivos fictícios, tendo concluído, a impugnante,
que ‘... tanto a documentação disponibilizada durante o procedimento de
fiscalização pela Requerente, quanto a documentação novamente colacionada aos
autos... (docs. nos 8 a 16, acima), deixam claro que não houve qualquer
contabilização de despesas fictícias, nem tampouco omissão de receitas tributáveis’.
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
24
46. Com relação à alegação de que não teriam sido apresentadas razões pela
Fiscalização de seu entendimento, isso não procede. A Fiscalização descreveu o
procedimento fiscal no Termo de Constatação Fiscal, fls. 392 a 398, de maneira
clara, tendo a contribuinte, inclusive, se defendido abordando os argumentos da
Fiscalização, o que permitiu ensejar o contencioso e presente julgamento
administrativo, em que são analisadas as razões apresentadas pela Fiscalização em
confronto as da impugnante.
(...)
48. Por sua vez, com relação aos doc. 10, 11 e 12, referidos como auditoria por
empresa independente, vê-se que se tratam de documentos em língua inglesa, não
estão acompanhados de tradução juramentada, como exigido legalmente, não
tendo qualquer valor probante.
49. De toda sorte, percebe-se que o doc. 10, fls. 6705 a 6711, é de emissão da
‘DELOITTE’, empresa de auditoria externa, com data de 13/abril/2013, não
abrangendo, portanto, todo o período fiscalizado e o seu conteúdo aponta diversas
falhas contábeis da empresa Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda, pela
compreensão que é possível ter, tendo título, inclusive, de ‘Communication of
Internal Control Defeciences for the Year Ended March 31, 2013’, ou seja, comunica
deficiências contábeis da empresa, inclusive na área tributária, pelo que pode
compreender. De toda sorte, embora revele conteúdo em desfavor da contribuinte,
de acordo com a compreensão possível, por não vir acompanhado da tradução
juramentada, exigida legalmente, o mesmo não tem qualquer valor de prova válida.
50. Semelhantemente ocorre com os docs. 11 e 12, de emissão da mesma DELOITTE,
para a mesma Daikin, também comunicando deficiências contábeis e de controle da
empresa, conforme o título do doc. 11, ‘Communication of Internal Control
Defeciences for the Year Ended March 31, 2014’, e seu conteúdo, fls. 6712 a 6720, e
do doc. 12, de título ‘Management Letter for Year Ended March 31, 2015’ e
conteúdo às fls. 6721 a 6729 que revela falhas contábeis da cliente. Entretanto,
embora tais documentos revelem conteúdo em desfavor da contribuinte, de acordo
com a compreensão possível, por não vir acompanhado da tradução juramentada,
exigida legalmente, os mesmos não têm qualquer valor de prova válida.
Alegações, com referência a docs. 13, 14 e 15, de quitações de passivos em 2014
por meio de conversão em capital social da impugnante pela controladora ‘Daikin
Japão’
(...)
54. Os doc. 13 (Parte I e II, e-fls. 6730/6929) se referem a contratos de câmbio que a
contribuinte justifica na impugnação que seriam para suporte de pagamentos, ‘com
desembolso de caixa e trânsito de numerário’.
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
25
55. De toda sorte, para tais doc. 13 Parte I e Parte II, não foi encontrada
coincidência de datas e valores com os valores das planilhas de ‘Composição do
Passivo Aceita’ da contribuinte, essas nas fls. 43 a 54, além do que os recebedores
dos contratos de câmbio, em alguns casos, sequer se referem a nomes referidos nas
contas questionadas à contribuinte, conforme o Termo de Constatação Fiscal, na fl.
396, e outros, quando se referem a recebedores cujos nomes são de contas
questionadas à contribuinte, como no caso de SHENZHEN MCQUAY, MCQUAY
ITALIA, não foram encontradas coincidência em datas e valores de tais pagamentos
por meio de contrato de câmbio com os pagamentos referidos nas planilhas de
Composição do Passiva Aceita, essas nas fls. 46 a 49.
56. Alguns contratos de câmbio, entre os Doc. 13 Parte II do ‘e-processo’, inclusive,
embora referentes à Daikin Japão, têm datas (09/10/2014, 21/11/2014 e
11/12/2014) posteriores às baixas informadas nas planilhas das fls. 46 a 49 (as
baixas nessa planilha vão até 29/09/2014), referentes à Daikin Japão, como por
exemplo, no caso dos contratos de câmbio de fls. 6911 a 6927, ou seja, não
guardam coincidência de datas e valores com as baixas informadas.
57. Semelhantemente, em termos de ausência de coincidência de datas e valores
entre os contratos de câmbio e os pagamentos informados na ‘Composição do
Passivo – Aceita’, ocorreu com os doc. 14 (e-fls. 6930/6943). Um primeiro contrato
de câmbio, com data de 26/09/2014, tem valor em Reais de R$ 84.586,86, com
Descrição de ‘DIR. AUT-CESSÃO OU USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR’,
conforme fls. 6931 a 6934, não havendo tal valor entre aqueles da planilha de fls. 46
a 49.
58. Além desse, há um contrato de câmbio colocado também entre os doc. 14 no
intuito de instruir comprovação no valor, já convertido para Reais, de R$
52.278.324,77, referindo-se a importação, fls. 6935 a 6938, e outro de R$
113.836.298,72, referindo-se a empréstimos e financiamentos, fls. 6939 a 6942,
quando entre os créditos informados como baixados em 2014, conforme a planilha
de fls. 46 a 49, não há nenhum de tal ordem, sendo os ‘débitos’ ali informados no
máximo da ordem de 1 (um) milhão e algo mais, nenhum chegando a sequer 2 (dois)
milhões em reais. Portanto, tais documentos, semelhantemente, não possuem
coincidência de datas e valores.
59. Destaque-se que a contribuinte quis justificar dívidas para com a Daikin Japão
em 2012 e 2013 apresentando contratos de câmbio para ‘IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS’, conforme fl. 6935, alegando que as mesmas teriam sido
financiadas pela Daikin no Japão.
60. No entanto, não comprova tal financiamento no caso do contrato de câmbio de
R$ 52.278.324,77, mas apenas apresenta o referido contrato de câmbio de
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
26
importações, não demonstrando quais, especificamente, teriam sido as
importações, nem em que data. Além disso, como já dito, não há qualquer crédito
contábil em suas obrigações em tal montante nos anos questionados de 2012 e
2013, ou pelo menos não demonstrou, de sorte a não ter logrado comprovar tal
passivo.
61. Com relação ao contrato de câmbio de R$ 113.836.298,72, cuja natureza em tal
contrato é informada como sendo de empréstimos (sendo esta informação
declarada no contrato de câmbio de responsabilidade dos declarantes e sujeitas a
comprovação, não se constituindo em prova da real natureza, mas apenas numa
declaração, como dito, sob a responsabilidade dos declarantes), da mesma forma
não demonstra ter contraído tais empréstimos, nem quando teria contraído. Nesse
sentido, não apresenta contratos de mútuo e não comprova as transferências
relativas ao recebimento do alegado empréstimo nos anos de 2012 ou 2013 e nem
constam o referido valor entre os seus passivos informados nas planilhas de fls. 43 a
54 para os anos de 2012 e 2013, assim como ocorrido com o valor de R$
52.278.324,77.
62. Em relação ao conteúdo das informações simplesmente constantes de contratos
de câmbio e da necessidade de comprovação das informações ali prestadas, a título
de exemplo, aqui demonstra-se, a seguir, como tais meras informações de tais
contratos de câmbio podem ser imprecisas.
63. No presente caso, mais especificamente nos contratos de câmbio 124817769
(valor convertido de R$ 52.278.324,77), com ‘Descrição do fato natureza’ de
‘IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS’ e 124817781 (valor convertido de R$
113.836.298,72),
‘Descrição do fato natureza’ de ‘EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
–
FINANCIAMENTOS
–
IMPORTAÇÃO
GASTOS
LOCAIS
VINCULADOS A’, ambos de 29/09/2014, é informado, respectivamente, nas fls. 6936
e 6940 do presente ‘e-processo’, no campo ‘Código da relação de vínculo entre o
cliente e o pagador/recebedor no exterior’, em ambos, o código ‘20 – EMP. NÃO
PERTENCEM MESMO G’.
64. Ora, conforme, respectivamente, fls. 6935 e 6939, o ‘Cliente’ é a Daikin McQuay
Ar Condicionado Brasil Ltda, CNPJ 02.172.568/0001-15, ou seja, a aqui impugnante,
e o ‘Pagador/recebedor no exterior’ é a ‘Daikin Industries, LTD’, com sede no Japão,
ou seja, a ‘Daikin Japão’.
65. Além disso, o doc. 15, fls. 6944 a 7006, que se constitui no ‘INSTRUMENTO
PARTICULAR DA 13a ALTERÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA DAIKIN
McQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA’, registrado na Junta Comercial de São
Paulo – JUCESP – em 04/11/2014 (fls. 6944 a 6964), acompanhado das alterações
anteriores, 11a (fls. 6989 a 7006) e 12a (fls. 6965 a 6988) Alterações do Contrato
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
27
Social, ou seja, tratando-se de Instrumentos de Alteração Contratual da ora
autuada, nos seus 3 primeiros parágrafos, fls. 6944 e 6945, demonstram que a
DAIKIN McQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA tem por únicas sócias a DAIKIN
INDUSTRIES, LTD, com sede em Osaka, Japão, este possuindo 369.379.132 quotas
no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 369.279.132,00, e a DAIKIN APPLIED
AMERICAS, INC., com sede em Delaware, Estados Unidos da América do Norte, com
1.000 quotas de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 1.000,00.
66. Em resumo, embora o contrato de câmbio 124817769, no valor de R$
52.278.324,77, fls. 6935 a 6938, e o contrato de câmbio 124817781, no valor de R$
113.836.298,72, fls. 6939 a 6942, informem as suas respectivas natureza como
‘IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS’,
na
fl.
6935,
e
‘EMPRÉSTIMOS
E
FINANCIAMENTOS
–
FINANCIAMENTOS
–
IMPORTAÇÃO
GASTOS
LOCAIS
VINCULADOS A’, na fl. 6939, e, respectivamente, nas fls. 6936 e 6940 informem que
as empresas ‘Cliente’ e ‘Pagador/recebedor’ NÃO PERTENCEM MESMO G’, o que se
compreende como informação de que não pertencem ao mesmo grupo, esta última
informação não reflete a realidade conforme os próprios documentos apresentados
pela autuada e constam dos autos, mais precisamente conforme os parágrafos I, II e
III, do referido ‘INSTRUMENTO PARTICULAR DA 13a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL DA DAIKIN McQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA’, fls.
6944 e 6945, que mostram que não só pertencem ao mesmo grupo, mas a autuada
e ‘Cliente’ no contrato de câmbio tem como sócia a empresa que consta no contrato
de câmbio como ‘pagador/recebedor no exterior’, a DAIKIN INDUSTRIES, LTD, como
sua sócia majoritária com 99,999729% das quotas (369.379.132/369.380.132),
enquanto a outra sócia, DAIKIN APPLIED AMERICAS, INC, possui apenas 0,000271%
(1000/369.380.132) das quotas, conforme a distribuição do Capital Social constante
do referido Instrumento da 13a Alteração Contratual, fl. 6954.
67. Além disso, o ‘INSTRUMENTO PARTICULAR DA 13a ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA DAIKIN McQUAY AR CONDICIONADO
BRASIL LTDA’, na cláusula 1.2., fl. 6945, faz referência que todos os contratos de
câmbio ali referidos, e não apenas esses dois, teriam sido ‘todos executados em 26
de setembro de 2014’, quando os dois examinados acima sequer têm data de
26/09/2014, sendo ambos de 29/09/2014, muito menos foram executados em
26/09/2014.
68. Observa-se também, na cláusula 1.1., fl. 6945, que a data da capitalização pela
Daikin Industries, Ltd, na Daikin ‘Brasil’, foi 26/09/2014, fazendo referência a
remessas por contratos de câmbio nessa mesma data, conforme cláusula 1.2.,
quando visto, para os dois contratos de câmbio que integram a relação e que a
contribuinte anexou aos autos, a saber, os contratos de câmbio 124817769, no valor
de R$ 52.278.324,77, fls. 6935 a 6938, e o contrato de câmbio 124817781, no valor
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
28
de R$ 113.836.298,72, fls. 6939 a 6942, que os mesmos se referem à compra de
moeda estrangeira pela autuada, na condição de cliente, em benefício do
‘pagador/recebedor no exterior’ Daikin Industries, Ltd, esta no Japão, e não o
contrário, e têm data de 29/09/2014, portanto, não se tratando de remessa da
Daikin Industries Ltd para a Daikin ‘Brasil’ e nem em 26/09/2014, mas, pelo que se
compreende, a remessa foi da Daikin ‘Brasil’ para a Daikin ‘Japão’ em 29/09/2014.
69. Isto demonstra as possíveis imprecisões de declarações prestadas em contratos
de câmbio e a necessidade de que se comprovem, do ponto de vista fiscal, a real
natureza, para efeitos tributários, das informações ali prestadas que são de
responsabilidade dos declarantes. No caso, não foi comprovado efetivamente o
empréstimo, nem quando se realizou, nem em que valor, além de não demonstrar
as transferências de financeiras do recebimento e pagamento de empréstimo, nem
mesmo sua contabilização, não bastando um simples contrato de câmbio, o qual,
inclusive, informa que as empresas não têm vínculo, quando uma das duas únicas
sócias da autuada, e majoritária, é justamente aquela que seria beneficiária do
contrato de câmbio, a Daikin no Japão.
70. Em relação às transferências, a contribuinte apenas anexou um extrato de conta
corrente do Banco do Brasil, fl. 6943, que apenas atesta um débito pela compra da
moeda estrangeira e um crédito no mesmo valor pelo seu valor equivalente em
Reais, ou seja, não comprova efetivamente a contração de empréstimos junto à
Daikin Japão.
71. Ainda relativamente ao doc. 15, vê-se na cláusula 1.2. fl. 6945, que a Daikin
Industries, Ltd, fez por tal Instrumento Particular da 13a Alteração e Consolidação
Social, uma capitalização na Daikin McQuay Ar Condicionado Brasil Ltda, no valor de
R$ 193.479.132,00, fazendo referência a remessas de US$ 69.885.960,15 e JPY
86.693.701 (ienes) e a vários contratos de câmbio, entre eles aos contratos de
câmbio 124817769 (valor convertido de R$ 52. 278.324,77) e 124817781 (valor
convertido de R$ 113.836.298,72), passando o Capital Social integralizado da
Sociedade de R$ 175.901.000,00 para R$ 369.380.132,00.
72. Esse Instrumento Particular de Alteração Contratual simplesmente faz referência
aos contratos de câmbio, mas não que os valores da integralização se referem a
quitação de dívidas da Daikin “Brasil”, ora autuada, para com a Daikin “Japão”.
73. Ademais, em nenhum momento ficou efetivamente comprovado ter havido
empréstimos da Daikin ‘Japão’ à Daikin ‘Brasil’, ora autuada, e nem que tais
remessas se referem ao financiamento de importações da primeira à segunda, nem
em que valores, nem em datas, não restando, portanto, comprovada, com tais
documentos, a diferença de passivo apurada pela Fiscalização, até o momento não
efetivamente comprovada
Fl. 7766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
29
(...)
Conta FORNECEDORES NACIONAIS - alegação de ‘falha de formatação da planilha
‘Composição do Passivo’ e apresentação do ‘doc. 16’
(...)
83. O referido doc. 16, fls. 7007 a 7009, consiste numa ‘tabela’, como mencionado
pela contribuinte, na qual menciona a conta de Fornecedores Nacionais e passa a
informar todos os valores que constavam da sua ‘Composição do Passivo’ fornecida
à Fiscalização durante o procedimento fiscal, desta feita todos com data de emissão
do título em 2013, conforme fls. 7007 a 7009. Além disso, no corpo da impugnação
anexou cópia de tela de uma planilha ‘Excel’, fl. 448, esta não muito legível.
84. O que a contribuinte precisaria demonstrar seria a constituição das obrigações,
com a apresentação de notas fiscais, faturas, e dos títulos, propriamente, com
coincidência de datas e valores com os seus registros contábeis, não sendo possível
acatar como comprovação meras tabelas ou planilhas ‘corretivas’, confeccionadas
após o procedimento fiscal.
(...)
Contas ‘PROV. ESTOQUE EM TRÂNSITO...’
87. Semelhantemente ao ocorrido com a conta de FORNCEDORES NACIONAIS, a
conta PROV. ESTOQUE EM TRÂNSITO IMPORTAÇÃO JAPÃO, embora apresentasse
saldo final em 31/12/2013 no valor de R$ 5.857.460,35, no formulário ‘Composição
do Passivo’, a contribuinte também informa dívidas contraídas em 2014, no caso, no
montante de R$ 5.833.679,71, e somente R$ 23.780,64 como dívidas contraídas em
2013, de modo que as dívidas contraídas em 2014 são corretamente consideradas
fictícias em 2013.
88. Mais uma vez a contribuinte não comprova com documentação hábil, a
constituição de tais obrigações em 2013, além do que integraram a composição do
seu passivo, como a própria contribuinte informou, sendo, portanto, passivo fictício
em 2013 aquele valor que deveria ser de 2014, conforme sua informação de
‘Composição do Passivo’, fls. 36 a 42. Destaque-se que a contribuinte somente
alegou erro em relação ao ano para a conta FORNECEDORES NACIONAIS, embora
não comprovou o efetivo erro, não apresentando tal argumento de erro do ano para
as contas de Prov Estoque em Trânsito, constantes das fls. 36 a 42, para essas
alegando apenas, na impugnação, que seriam ‘neutras’, o que entretanto, não
condiz com a sua própria informação de que compuseram o seu Passivo.
Similarmente ao ocorrido com conta PROV. ESTOQUE EM TRÂNSITO IMPORTAÇÃO
JAPÃO, aconteceu com as demais abaixo.
Fl. 7767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
30
89. Em relação à conta PROV. ESTOQUE EM TRÂNSITO MCQUAY WHUAN, cujo
saldo em 31/12/2013 foi informado no valor de R$ 38.306,43, na ‘Composição do
Passivo’, as dívidas são informadas como contraídas em 2014, estando, portanto,
correta a sua inclusão como passivo fictício em 2013, inclusive, porque a
contribuinte não comprova a sua efetiva constituição em 2013 com documentação
hábil e idônea, com coincidência de datas e valores.
90. Para a conta PROV. ESTOQUE EM TRANSITO SHENZHEN MCQUAY, de um saldo
final em 2013 no valor total de R$ 244.021,92, no formulário ‘Composição do
Passivo’, a empresa informa dívidas contraídas em 2014 no valor R$ 87.263,86, as
quais foram corretamente consideradas passivo fictício em 2013, inclusive, porque a
contribuinte não comprova a sua efetiva constituição em 2013 com documentação
hábil e idônea, com coincidência de datas e valores.
91. No que se refere à conta PROV. ESTOQUE EM TRANSITO MCQUAY LATIN AM, a
contribuinte informou no formulário ‘Composição do Passivo’ o total do saldo final
em 31/12/2013, de R$ 1.194.953,61, como dívidas contraídas em 2014, estando
correto o seu enquadramento como passivo fictício de 2013, inclusive, porque a
contribuinte não comprova a sua efetiva constituição em 2013 com documentação
hábil e idônea, com coincidência de datas e valores.
92. O total do saldo final em 31/12/2013 na conta PROV. ESTOQUE EM TRANSITO
MCQUAY ITALIA, no valor de R$ 18.526,56, também foi informado pela contribuinte
como constituídas as respectivas dívidas em 2014, não tendo a mesma apresentado
a documentação hábil de suporte a comprovar que as dívidas eram efetivamente de
2013 e foram apenas registradas equivocadamente em 2014. Mantém-se, portanto,
o valor como passivo fictício.
93. Igualmente, pelas mesmas razões das demais ‘provisões’, mantém-se como
passivo fictício em 2013, por falta de comprovação do alegado equívoco de
informação das dívidas como sendo de 2014, em relação ao saldo final de R$
95.467,98 da conta PROV. ESTOQUE EM TRANSITO, inteiramente informado no
formulário “Composição do Passivo” como dívidas de 2014.
94. Conclui-se, portanto, que, embora a contribuinte pudesse apresentar provas em
contrário relativamente à presunção de omissão de receitas por manutenção no
passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada (passivo
fictício), conforme art. 281, III, do RIR/99, a mesma não logrou comprovar mais do
que já acatado neste voto. [...]
95. Ressalte-se que no caso dessas contas de ‘Prov. Estoque em Trânsito...’, sequer
apresentou uma planilha como o fez no caso da conta ‘FORNECEDORES NACIONAIS’
através do seu doc. 16, este às fls. 7007 a 7009” (negritos do original; grifou-se;
grifos e negritos do original).
Fl. 7768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
31
18.

Face aos argumentos da Interessada, colacionados nos subitens “3.4”, “3.8”, “3.9”,
“3.11” a “3.13” e “6.4” deste Acórdão, a Turma resolveu, como se viu do teor das duas diligências,
baixar o processo à unidade de origem para que fosse realizada “verificação mais detida no que
tange à prova” carreada aos autos, resultando no mencionado “Relatório Conclusivo” (RC), de e-
fls. 7668/7682. Este será apreciado em conjunto à Manifestação ao RC, elaborada pela
Interessada.
Sobre a apuração de passivo fictício – FORNECEDORES INTERNACIONAIS - DAIKIN JAPÃO
19.

Em sua análise, a Fiscalização toma por base a planilha intitulada “Doc. 3”, juntada
pela Interessada aos autos quando da expedição da primeira Resolução por esta Turma, como se
vê às e-fls. 7629 (“Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável”).
20.

O RC informa, quanto à verificações a serem realizadas:
“10. Por amostragem aleatória, constatei que os documentos citados no arquivo
Doc. 3 (f. 7629), apresentado pela Daikin, encontram-se nos autos.
11. Como se trata de muitos documentos, preferi realizar as verificações por meio
dos dados de comércio exterior disponíveis em sistemas informatizados, resultando
nas seguintes constatações.
12. Foi necessário transformar o arquivo de imagem ‘Composição do Passivo aceita’
(f. 43/64) em arquivo de planilha, para comparação com os dados do Doc. 3.
13. Assim, o Anexo I ao presente Relatório é um arquivo digital composto de
planilhas contendo linhas copiadas dessa planilha e das planilhas do Doc. 3 [e-fls.
7683, “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável”].
14. Por exemplo, no Anexo I a planilha DAIKIN JAPÃO mostra o demonstrativo da
conta FORNECEDORES INTERN. - DAIKIN JAPÃO, extraído da planilha de
‘Composição do Passivo aceita’, ao lado do qual acrescentamos a planilha ‘Daikin
Industries, Ltd. (Imprt)’ do Doc. 3, para comparação dos dados, tendo como ponto
comum de junção o número da linha indicada na planilha de Composição (número
de ordem)” (grifou-se).
20.1.
De logo, a Interessada se irresigna com a metodologia, afirmando que:
“28. De fato, logo no início de seu relatório, na página 3, a D. Fiscalização já aponta
que, apesar de todos os documentos mencionados pela Requerente constarem nos
autos, ela ‘preferiu’ realizar as verificações meio dos dados de comércio exterior
disponíveis em sistemas informatizados (!). Veja-se:
29. Isso já seria o suficiente não só para demonstrar a avaliação equivocada do caso
pela D. Fiscalização – que não deve ‘preferir’ avaliar um caso como lhe convém e sim
a partir do que efetivamente consta no processo, por mais que sejam ‘muitos
documentos’ -, como também confirma a própria insubsistência da autuação. Afinal,
Fl. 7769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
32
há “muitos documentos” (6.000 páginas, para ser mais preciso), justamente em
razão de tudo o quanto foi necessário que a Requerente juntasse aos autos para
demonstrar, de forma clara e definitiva, que os passivos em questão sempre
existiram e foram corretamente contabilizadas pela Requerente” (grifou-se).
20.2.
Como se vê da planilha “Anexo 1”, as informações que a Fiscalização extraiu dos
“dados de comércio exterior disponíveis em sistemas informatizados” são aquelas referidas pela
Interessada como “’jogos’ de DIs, Invoices (Faturas) e NFes”. À evidência, possuem idêntico teor:
os dados constantes em uma Declaração de Importação (DI) ora apresentada pela Requerente são
os mesmos detidos pela RFB. Assim, quando se refere à “preferência” para a extração das
informações dos sistemas informatizados em vez de se proceder a uma conferência manual, como
parece pretender a Interessada, tal conduta se dá de modo a conferir celeridade à análise;
constatando-se algum desvio nesta instância de julgamento, este será apontado e a conclusão da
Autoridade Fiscal, invalidada.
21.

Quanto à planilha apresentada pela própria Interessada no que respeita a este
tópico, a Autoridade Diligenciadora assim dispõe, no RC, dando a entender que nela buscará os
elementos de prova trazidos aos autos:
“7. Nessa senda, a reconciliação de f. 7629 exibe a planilha ‘Daikin Industries, Ltd.
(Imprt)’, cuja coluna intitulada ‘Valor em aberto contabilizado como passivo em
31.12.2013 - QUESTIONADO PELO FISCO’, exibe 329 valores quando a coluna ‘Valor
Capitalizado?’ encontra-se filtrada para o texto ‘sim’, no intuito de selecionar
somente os valores capitalizados, como exemplifica a cópia a seguir:

21.1.
Quanto a esta reconciliação, a Manifestação diz que:
“30. Mas, além esse aspecto, outro ponto que chama a atenção – e que novamente
levou a uma avaliação equivocada pela D. Fiscalização -, é que foram aplicados
novos ‘filtros’ pelo Fisco em relação às informações que foram prestadas no curso
do processo administrativo. Isso foi informado expressamente na página 2 do
relatório: [repete a tela anterior]
Fl. 7770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
33
31. Ora, ao aplicar esses ‘filtros’, a D. Fiscalização acabou incorrendo nos exatos
equívocos cometidos no início do processo, ao tentar ‘transportar’ informações de
um lugar para outro, comprometendo a coesão das informações” (grifou-se).
21.2.
Inspecionando-se a planilha, apresentada pela própria Interessada, e o filtro nela
aplicado – muito simples, por sinal –, não se nota equívoco algum. Este, inclusive, é aventado de
modo genérico: a Interessada não aponta que tenha se verificado, por exemplo, a mescla de
células envolvendo a coluna “Valor Capitalizado” com respostas “Sim” e “Não”.
22.

Nos itens “15” a “23” do RC, a Fiscalização, para dar início efetivo aos trabalhos,
busca corroborar, a partir de Invoices, a consistência da coluna “Valor em aberto contabilizado
como passivo em 31.12.2013 - QUESTIONADO PELO FISCO” (Doc. 3, coluna “K”) com a coluna
“VALOR” da planilha de “Composição do Passivo aceita” (do arquivo “Anexo I”, planilha “DAIKIN
JAPÃO”, coluna “C”). A resposta foi positiva.
22.1.
Mesmo assim, a Interessada se mostrou irresignada, como se infere do seguinte
trecho da Manifestação:
“(vii) nessa mesma página 6, inclusive, o D. Auditor Fiscal admite que suas
manipulações de dados para avaliação do processo podem ter levado a distorções e
equívocos de apuração. No parágrafo 21 fez-se constar a seguinte frase: ‘As
diferenças de valor decorrem do Pagamento efetivo em Reais, conforme DI poder
ter sofrido inversão quando da elaboração do Doc. 3 (como no caso do valor R$
26.341,85, que está positivo e negativo no quadro acima) ou algum cálculo diferente
do registrado na contabilidade’”
22.2.
Confirmando a consistência da apuração, fato que pode ser inferido da leitura dos
itens mencionados, em que se constatam erros não significativos, totalizando 5 (cinco) inversões
de linhas e 9 (nove) diferenças na casa de poucos milhares de reais, a Autoridade Diligenciadora,
nos itens seguintes ao referido pela Interessada, aduz que:
“22. A única diferença significativa, de R$ 138.809,21, advém do possível equívoco
na vinculação do lançamento na planilha de composição, uma vez que: a) o valor do
pagamento da planilha de composição, cerca de 9.500 reais, refere-se a INVOICE
diversa da indicada na linha da planilha Doc. 3 (ID13BM1584), conforme
comprovam os lançamentos contábeis de 29/09/2014, copiados abaixo, e b)
visualizando a invoice, taxa de câmbio da DI e valores da dívida em reais, na
planilha de composição e no Doc.3, observa-se a identidade desses débitos: [...]
23. Relativamente aos valores em dólares pertinentes às DIs relacionadas na
planilha Doc. 3, confrontou-se os valores dessa planilha com os do sistema,
constatando-se as diferenças abaixo, sendo que a única relevante, no valor de mais
de 60.000 dólares, já está explicada acima, quando se abordou os números de
ordem 317 e 319: [...]” (grifou-se).
Fl. 7771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
34
23.

Nos itens “24” a “31” do RC, a Fiscalização explora a contabilização de pagamentos
das Invoices. Conclui o seguinte, no que não é contraposto pela Interessada em sede desta
diligência:
“29. No tocante aos valores indicados como capitalizados no Doc. 3, inicialmente se
constatou que as informações carecem de credibilidade, uma vez que muitas dos
valores indicados como capitalizados constam na contabilidade como pagamentos
efetuados por meio de rede bancária, num montante aproximado de 55 milhões de
reais, conforme arquivo digital intitulado RAZÃO COM INVOICES VINCULADAS A
CAPITALIZAÇÃO NO DOC. 3 [coluna ‘E’], em anexo.
30. Isso também diverge da declaração da Daikin à f. 7509:
9. Nesta reconciliação, realizada sob a forma de planilha Excel (doc. no 3), a
Recorrente indica as folhas do processo onde constam os ‘jogos’ de
documentos (DIs, Invoices, NFs, contratos de câmbio) que comprovam a
constituição e liquidação das obrigações reputadas no lançamento como
‘passivo fictício’. Indica também quais valores foram pagos mediante
transferência de numerário (pagamento em dinheiro) e quais valores foram
convertidos em capital social da Recorrente, sendo ainda mencionados os
contratos de câmbio que refletem a liquidação de cada uma das linhas
indevidamente reputadas pela D. Fiscalização como ‘passivos fictícios’.
(...)” (grifou-se).
24.

Nos itens “32” a “46”, por fim, a Autoridade Diligenciadora dispõe sobre a
vinculação de DIs e Invoices aos referidos contratos de câmbio que dariam origem à capitalização
do Contribuinte:
“32. Entretanto, as dúvidas lançadas pela DRJ quanto aos contratos de câmbio nos
valores de R$ 52.278.324,77 e R$ 113.836.298,72, sob números 124817769 e
124817781 (f. 6935/6942), ainda persistem (parágrafos 58 a 73 do Acórdão da DRJ,
f. 7042/7045), haja vista a falta de credibilidade apontada acima e que não foram
localizados nos autos, nem indicados pela Daikin, os documentos que vinculam
tais contratos de câmbio aos números das DIs de importação das mercadorias ou
das invoices, relacionadas no Doc. 3. Nos contratos de câmbio não há menção a
número de DI ou invoice, apenas se referindo genericamente a venda.
33. Nesse aspecto, é de ver-se que a Circular do Banco Central do Brasil (Bacen) no
3.689, de 16 de dezembro de 2013, regulamenta, no âmbito do Banco Central do
Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro
no exterior, sendo que na seção II (Créditos externos), o art. 62 dessa Circular
estabelece que essa seção dispõe, também, sobre o registro de importação de bens,
sem obrigatoriedade de pagamento a não residente no País, destinados à
integralização de capital de empresas brasileiras.
Fl. 7772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
35
34. Por sua vez, a subseção V dessa seção, vigente até 29/1/2017, mostrava a
necessidade de vinculação a DI desembaraçada quando do registro no módulo ROF
do RDE: [...]
35. Conforme arts. 19 e 36 da Circular (com redação até 29/1/2017), as siglas ROF e
RDE significam, respectivamente, Registro de Operações Financeiras e Registro
Declaratório Eletrônico.
36. Pesquisei tais siglas e expressões nos documentos do processo baixados no
formato pesquisável e somente encontrei a referência a ROF, na planilha de f. 6930,
apresentada pela Daikin (doc. 14 da impugnação), cujo trecho copio a seguir:

37. Constata-se, assim, que a Daikin vincula o contrato de câmbio no 124817769 a
‘DI sem ROF + Debit Notes’ e o sob no 124817781 a ‘DI com ROF’.
(...)
39. Nessa esteira, filtrei o Razão com contrapartidas da conta FORNECEDORES
INTERN. - DAIKIN JAPAO, listando todos os históricos de lançamento que continham
os códigos dos invoices vinculados a capitalizações no arquivo Doc. 3, ou pelo menos
a parte final dos códigos (a partir do 4o dígito do código), resultando na planilha 1
do arquivo digital intitulado RAZÂO COM INVOICES DE CAPITALIZAÇÃO - TODOS OS
DÍGITOS OU PARTE FINAL, em anexo.
40. Verificou-se que parte dos lançamentos com data até 10/04/2014 correspondia
a valores não capitalizados, dada a identidade da parte final de invoices dessa
espécie (a parte inicial é diferente). Esses lançamentos são identificados na planilha
1 por meio da coluna intitulada ‘Observações’.
41. Os lançamentos da planilha 1, com data de 29/09/2014 [N. R.: data em que teria
se dado a capitalização, conforme o Contribuinte], foram compilados na planilha ‘SÓ
DATADOS DE 29-09-2014’, do mesmo arquivo, constatando-se, por meio da
observação dessa planilha e da Tabela dinâmica baseada nela, inserida no arquivo,
que as contrapartidas das baixas na conta FORNECEDORES INTERN. - DAIKIN JAPAO
ocorreram por meio de valores debitados em conta do Banco do Brasil (créditos na
conta contábil) num total aproximado de 117,5 milhões de reais, valor esse que se
aproxima dos 117,8 milhões, a título de valores capitalizados, totalizados na coluna
‘Pagamento efetivo em Reais, conforme DI’ do Doc. 3 [coluna ‘M’], e também dos
117,5 milhões de reais somados na coluna ‘PAGAMENTO’ da planilha ‘Composição
do Passivo aceita’, com vinculação a pagamentos indicados como capitalizados no
Doc. 3 [coluna ‘G’ da planilha ‘Anexo I’].
42. Observando-se o extrato da conta do Banco do Brasil apresentado pela Daikin (f.
6943), nota-se que no dia 29/09/2014 e em dias próximos houve créditos e débitos
Fl. 7773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
36
de R$ 52.278.324,77 e R$ 113.836.298,72 (valores individuais), que a Daikin vincula
aos dois contratos de câmbio apontados no Doc. 3 como justificativa, também
relacionados na planilha de f. 6930.
43. Analisando o referido extrato bancário, constata-se que os débitos e créditos
desses valores se anulam (cada um dos débitos, embora repetidos, encontra
correspondência em crédito de idêntico valor).
44. Assim, a conta FORNECEDORES INTERN. - DAIKIN JAPAO parece ter sido
escriturada considerando apenas os referidos débitos na conta do Banco do Brasil,
mas não se sabe quais invoices realmente são vinculadas aos contratos de câmbio
relativos às capitalizações, impossibilitando validar a escrituração assim efetuada
pela Daikin.
45. A planilha ‘Daikin Industries, Ltd. (Srvçs)’, do Doc. 3, foi analisada consoante
planilha de mesmo nome, contida no Anexo I, onde as justificativas da falta de
comprovação [N. R.: referentes a outros contratos de câmbio] estão descritas na
coluna ‘Observações’.
46. Do exposto, tem-se que, relativamente à conta FORNECEDORES INTERN. -
DAIKIN JAPÃO, somente restaram comprovadas as dívidas indicadas como NÃO
capitalizadas, na planilha DAIKIN JAPÃO, do Anexo I. Para totalizar tais valores,
filtrou-se o valor ‘Não’ na coluna ‘Valor Capitalizado?’, encontrando-se a soma de
R$ 7.159.845,16 na coluna ‘VALOR’ [coluna ‘C’], que é o montante das dívidas dessa
conta efetivamente comprovadas pela Daikin” (grifou-se; negritos do original).

24.1.
Por seu turno, a Interessada aduz que:
“(viii) nas páginas 8 e 9 do relatório fiscal, a D. Fiscalização simplesmente alega que
as acusações feitas pela E. DRJ em relação aos contratos de câmbio 124817769 e
124817781 (f. 6935/6942) persistiriam e que, supostamente, não haveria uma
correlação entre as Declarações de Importação e os valores capitalizados. Como já
esclarecido no curso do presente processo administrativo, essa alegação é
completamente equivocada, já que, pelos valores totais envolvidos, seria possível
confirmar tal fato e, mais que isso, a eventual não-menção à origem dos créditos
nos contratos de câmbio não justifica a alegação de omissão de receitas. Aliás,
referidos contratos seguem modelos bastante padronizados e com informações
Fl. 7774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
37
limitadas, simplesmente para que haja o controle de capitais nos moldes
determinados pelo Banco Central do Brasil. Trata-se de uma acusação, portanto,
infundada, desvinculada da realidade fática e que não justifica, em absoluto, um
lançamento fiscal feito por presunção de omissão de receitas. As despesas foram
devidamente comprovadas e os contratos de câmbio têm sim o condão de
comprovar a conversão dessa dívida em capital, bastando levar em consideração
que (A) as despesas foram quitadas em 2014 a partir desses instrumentos,
registrados perante o Banco Central do Brasil; (B) nas atas de conversão das
obrigações em aumento de capital também constou a referência aos contratos de
câmbio; e (C) as demonstrações financeiras da Requerente foram sempre auditadas
por empresas independentes e jamais houve qualquer tipo de suposições a respeito
de eventual inconsistência na forma de escrituração de seus passivos, tampouco da
quitação respectiva, sendo muito mais plausível ter ocorrido um equívoco da D.
Fiscalização ao analisar essas informações;
(...)
(x) na página 11, mais uma vez, a D. Fiscalização demonstra completo equívoco em
relação ao assunto aqui tratado. Ao alegar que haveria nos extratos bancários de
2014 uma linha de débito e uma linha de crédito no mesmo valor das obrigações
convertidas em capital e que isso demonstraria não ter ocorrido a quitação dessas
obrigações, o Fisco deixa de considerar (A) que foram realizadas operações
simultâneas de câmbio, representando, de um lado, o ‘pagamento’ dos passivos
que haviam sido reconhecidos em 2012 e em 2013 e, de outro, o correspondente
‘ingresso’ do mesmo valor como investimento externo direto – conforme
estritamente a exigência regulatória imposta pelo Banco Central do Brasil para essa
situação, o que é uma transação absolutamente comum (aliás, a única forma
possível) para que se possa efetuar uma conversão de dívida de importação em
capital social da importadora; (B) que houve, então, a quitação apenas em 2014 de
obrigações reconhecidas na contabilidade em 2012 e em 2013; e (C) que,
consequentemente, não haveria que se falar em ‘passivo fictício’ no presente caso;
(xi) a necessidade de realização de operações simultâneas de câmbio representando
pagamento e reingresso dos valores sob a forma de capital social encontra-se no
artigo 7o, inciso I, da Resolução CMN 3.844, de 23.3.2010, então vigente à época
dos fatos:
Art. 7o Para os fins do registro de que trata esta Resolução, sujeitam-se à
realização de operações simultâneas de câmbio ou de transferências
internacionais em reais, sem entrega efetiva dos recursos e
independentemente de prévia autorização do Banco Central do Brasil:
I - a conversão de haveres de não residentes no País em modalidade de
capital estrangeiro registrável no Banco Central do Brasil;
Fl. 7775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
38
(xii) a prova irrefutável de que as provas trazidas pela Requerente aos autos
afastam as acusações fiscais de “omissão de receitas” é que, para os passivos que
foram efetivamente pagos em dinheiro, com remessa de caixa, houve a expressa
confirmação e validação pelo Fisco: [transcreve item ‘46’ do RC, supra]
(...)
(xiv) mas ainda que assim não se entendesse, o que se admite apenas para
argumentar, não se pode perder de vista que a questão sendo tratada neste
processo administrativo não é o ato de quitação das obrigações, em 2014, mas sim
a acusação do Fisco de que as obrigações (passivos) registrados nos anos de 2012 e
de 2013 seriam ‘inexistentes’. E isso, ressalte-se, restou devidamente comprovado e,
mesmo que a D. Fiscalização pretenda lançar questionamentos quanto à forma de
capitalização ou quanto ao conteúdo dos contratos de câmbio liquidados para essa
transação, fato é que, relativamente às importações de bens e serviços, a D.
Fiscalização
não
identificou
quaisquer
inconsistências
nos
documentos
apresentados neste caso. Não há que se falar, portanto, em passivos inexistentes ou
‘fictícios’” (negritos do original; grifou-se).
24.2.
Confrontando-se as alegações, tem-se o seguinte:
24.2.1.
A própria contabilidade da Interessada aponta que as “contrapartidas das baixas na
conta FORNECEDORES INTERN. - DAIKIN JAPAO ocorreram por meio de valores debitados em
conta do Banco do Brasil (créditos na conta contábil) num total aproximado de 117,5 milhões de
reais, valor esse que se aproxima dos 117,8 milhões, a título de valores capitalizados”. A
ocorrência não foi por si contrastada, fato que pode tê-la levado a alterar, nesta instância de
julgamento, a origem dos créditos que teriam quitado os passivos, que deixariam de ser
capitalização da empresa, assumindo a modalidade de pagamentos.
24.2.2.
Nessa esteira, foram reconhecidas as quitações das “dívidas indicadas como NÃO
capitalizadas”, uma vez que a documentação pertinente foi apresentada, com vinculação entre
DIs, Invoices, notas fiscais e datas e valores de pagamentos efetivos. A conclusão não é extensiva à
quitação de todas as obrigações sob análise, como quer fazer crer a Recorrente, dada a carência
de vinculação entre Invoices e contratos de câmbio relativos à capitalização, como visto.
24.2.3.
Refira-se que, em sede de Recurso Voluntário, a Interessada trouxe aos autos as
traduções juramentadas de laudos produzidos por empresa de avaliação independente, em
relação a exercícios encerrados em 31/03/2013 (e-fls. 7379/7383) e 31/03/2014 (e-fls.
7384/7387). Deles, depreende-se que possuem finalidades (“identificar e avaliar os riscos de
declarações falsas substanciais das demonstrações financeiras”) e públicos (“[e]ste parecer se
destina exclusivamente para informação da Administração da Sociedade e não se destina a ser
usado por terceiros”) diversos do trabalho fiscal (com os procedimentos descritos no TCF, voltado
à apuração de crédito tributário), pelo que não se lhes pode conferir o atributo de “correção
quanto aos procedimentos contábeis por ela adotados” para os fins da análise em comento.
Fl. 7776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
39
25.

As digressões feitas após os argumentos da Autoridade Diligenciadora e da
Interessada assim o foram em tentativa de deixar o entendimento do tópico mais claro, facilitando
o debate quando da deliberação pela Turma em sessão de julgamento, face a tantos argumentos,
referências a planilhas etc. Após pedido de vista, refletiu-se melhor sobre o assunto e, a partir do
debate travado na sessão precedente, houve sensibilização desta relatoria à síntese da última
alegação da Recorrente supra colacionada, em resposta à diligência.
25.1.
Compulsando-se o TCF, infere-se que a acusação fiscal, de passivo fictício, não é a
mais técnica. A Fiscalização assim a nomeia, mas, ao que parece, como se vê de sua apuração,
quer se referir a passivo “inexistente”, ou em que se deu “falta de comprovação”, na dicção da
DRJ, tratando-se da segunda hipótese a que se refere o inc. III do art. 281 do RIR/99.
25.2.
Seja como for, tratando-se o caso como passivo fictício (“manutenção no passivo de
obrigações já pagas”), a Autoridade Fiscal deveria ter comprovado a ocorrência de pagamentos
em período anterior aos registros contábeis que deram baixa na conta de Passivo para caracterizar
a infração. Em um primeiro momento, satisfez-se com o fato de que não houve resposta à
intimação, valendo-se de uma presunção simples para provar o fato indiciário que ensejaria a
presunção legal, o que não se admite. No âmbito do RC, como visto, a hipótese de incidência não
foi abordada pela Autoridade Diligenciadora.
25.3.
Tratando-se o caso como passivo inexistente (“manutenção no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada”), que foi o que parecem ter feito as
Autoridades Fiscal e Diligenciadora (como se colhe do RC, que menciona “dívidas comprovadas”
para se referir àquelas pagas mediante numerário e “total de dívidas sem comprovação”, para se
referir àquelas indicadas como capitalizadas), como se falar em “valores que [...] foram pagos no
ano-calendário de 2014”, como faz o TCF ou em “[...] documentos que vinculam tais contratos de
câmbio aos números das DIs de importação das mercadorias ou das invoices” e até mesmo sobre
norma que dispõe “sobre o registro de importação de bens, sem obrigatoriedade de pagamento a
não residente no País, destinados à integralização de capital de empresas brasileiras”, como faz o
RC? Ora, se não houvesse relação comercial entre a Interessada e sua matriz, de modo a não se
verificar haveres desta para com aquela e consequentes obrigações, estaria demonstrado o fato
indiciário da presunção; todavia, não é o que se verifica. Como afirma a defesa, “jamais houve
qualquer tipo de suposições a respeito de eventual inconsistência na forma de escrituração de
seus passivos”.
26.

Caminhando para o fecho desta análise, ressalte-se, quanto à quitação dos passivos
com valores capitalizados, que a Autoridade Diligenciadora conclui, em síntese, que “[...] a conta
FORNECEDORES INTERN. - DAIKIN JAPAO parece ter sido escriturada considerando apenas os
referidos débitos na conta do Banco do Brasil, mas não se sabe quais invoices realmente são
vinculadas aos contratos de câmbio relativos às capitalizações, impossibilitando validar a
escrituração assim efetuada pela Daikin”. Discorda-se.
Fl. 7777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
40
26.1.
Quanto à primeira parte da assertiva, a Interessada alega, de modo plausível, que
“foram realizadas operações simultâneas de câmbio, representando, de um lado, o ‘pagamento’
dos passivos que haviam sido reconhecidos em 2012 e em 2013 e, de outro, o correspondente
‘ingresso’ do mesmo valor como investimento externo direto – conforme estritamente a exigência
regulatória imposta pelo Banco Central do Brasil para essa situação, o que é uma transação
absolutamente comum (aliás, a única forma possível) para que se possa efetuar uma conversão de
dívida de importação em capital social da importadora”. A ocorrência pode ser verificada no
extrato bancário (e-fls. 6943), em que há créditos com histórico “CREDITO SERVICO CAMBIO”
correspondentes a débitos com histórico “Câmbio”. Como trazido pela Recorrente, a previsão se
encontra, inclusive, no inc. I do art. 7o da Resolução CMN no 3.844, de 2010, vigente à época.
26.2.
Quanto aos contratos de câmbio, como já afirmado pela Interessada em outras
passagens e se vê às e-fls. 6935/6938 e 6939/6942, tratam-se de documentos padronizados, com
informações simples para “controle de capitais” por parte do Banco Central. A vinculação
reclamada pela Fiscalização se deu por meio da “contabilidade da Recorrente [que] foi escriturada
de forma correta e não houve qualquer questionamento do Fisco a esse respeito”, como visto.
27.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Interessada, ao aduzir que “não houve
qualquer contabilização de despesas fictícias, nem tampouco omissão de receitas tributáveis”, o
que levaria ao cancelamento de toda a autuação em relação ao ano-calendário de 2012 (eis que o
que se autuou neste período foi somente o “passivo fictício”, cuja omissão de receitas teria se
dado no valor de R$ 39.966.479,03) e em redução de R$ 40.943.454,81 em relação ao ano-
calendário de 2013 (após correção efetuada pela DRJ).
Sobre a apuração de passivo fictício – FORNECEDORES NACIONAIS
28.

Em sede de Voluntário, a interessada havia alegado “[...] falha na formatação da
planilha”, fato que não mais se repete ante à conclusão da Autoridade Diligenciadora:
“47. A respeito dos fornecedores nacionais não houve pronunciamento da Daikin na
resposta de f. 7506/7513.
48. Com os documentos do processo baixados no formato pesquisável, nada
resultou na pesquisa que realizei com amostra de nomes de credores relacionados
na planilha ‘Composição do Passivo’ (f. 16/42), vinculados a duplicata ou título de
crédito emitidos em 2014.
49. Por outro lado, observou-se que a questão relativa aos FORNECEDORES
NACIONAIS foi tratada pela DRJ às f. 7.102/7.103, com o seguinte remate: [repete
item ‘84’ do Acórdão de piso]
50. Assim, concluo que não há, nos autos, documentos que comprovam que a
dívidas de FORNECEDORES NACIONAIS, objetos do lançamento fiscal, foram
contraídas fora do ano de 2014” (grifou-se).
Sobre a apuração de passivo fictício - PROV. ESTOQUE EM TRANSITO ...
Fl. 7778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
41
29.

Sobre tais contas, a Autoridade Diligenciadora se manifestou nestes termos:
IMPORTAÇÃO JAPÃO
“51. Confrontei os dados da planilha ‘Daikin Industries Ltd (Transit)’ do Doc. 3 com o
da planilha de Composição do Passivo, conforme planilha de mesmo nome do Anexo
I, que passo a comentar.
52. Apesar da identidade dos valores da coluna ‘Valor em aberto contabilizado
como passivo em 31.12.2013 - QUESTIONADO PELO FISCO’ com os da coluna
‘VALOR’ da planilha de Composição, muitas das quantias de pagamento não
coincidem, conforme apurado na coluna intitulada ‘Pagamento efetivo em Reais,
conforme DI, é igual pagamento da planilha de Composição?’.
53. Embora tenha sido constatado, por amostragem, que as invoices indicadas na
planilha ‘Daikin Industries Ltd (Transit)’ do Doc. 3 estão datadas com o ano de 2013,
filtrados os históricos do Razão com contrapartidas da conta 2102020001 -
FORNECEDORES INTERN. - DAIKIN JAPAO, com a parte final das invoices e a data de
pagamento do passivo registrada nessa planilha, revelou-se que somente foram
localizados pagamentos para as invoices IB3BM9411, IB3BM9412 e IB3BM9413,
consoante arquivo digital denominado PAGAMENTOS PROV JAPÃO, em anexo.
54. Também foi utilizado filtro para os valores dos pagamentos relacionadas na
planilha, mas nada mais foi encontrado.
55. Relativamente aos valores informados como capitalizados, vinculados aos
contratos de câmbio 124817781 e 124817769, valem as mesmas observações
lançadas acima.
56. Face ao exposto, as dívidas ora comprovadas para a conta em questão são
apenas as relativas às invoices IB3BM9411, IB3BM9412 e IB3BM9413, no valor total
de R$ 32.970,48, sem prejuízo da exclusão registrada no Termo de Constatação
Fiscal (TCF), anexo aos Autos de Infração” (grifou-se).
MCQUAY WHUAN
“57. Embora a invoice citada pela Daikin esteja datada de dezembro de 2013 (f.
4736), observou-se, conforme planilha WHUAN do Anexo I, que os valores do
pagamento não coincidem na comparação entre a planilha ‘McQuay Air Wuhan Ltd
(Transit)’ do Doc. 3 e a planilha Composição do Passivo (coluna ‘Pagamento efetivo
em Reais, conforme DI’ versus coluna ‘PAGAMENTO’).
58. Ademais, para a data de pagamento indicada foi encontrado, na conta relativa a
pagamentos (2102020009 - FORNECEDORES INTERN. - MCQUAY WHUAN), somente
históricos com referência a invoice diferente da que consta na planilha ‘McQuay Air
Wuhan Ltd (Transit)’, conforme arquivo digital anexo intitulado RAZÃO WHUAN.
Fl. 7779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
42
59. Nessa planilha apresentada pela Daikin também não consta onde estão, nos
autos, os registros ou comprovantes do pagamento.
60. Assim, a dívida não resta comprovada” (grifou-se).
SHENZHEN MCQUAY
“61. Para a conta PROV. ESTOQUE EM TRANSITO SHENZHEN MCQUAY, inexiste
coincidência entre valores de pagamento, conforme comparação entre a planilha
‘Shenzhen McQuay Ltd (Transit)’ do Doc. 3 e a planilha de Composição, exposta na
planilha SHENZHEN do Anexo I.
62. A invoice de número 9000254434, relacionada pela Daikin, não foi encontrada
às folhas indicadas (4450-4451), nem no respectivo conjunto de documentos. Por
sua vez, a invoice constante dessas folhas apresenta valor total em dólares
divergente do valor informado pela Daikin na coluna ‘Valor em USD (FOB) relativo à
Invoice Comercial’, da sua planilha.
63. Dessarte, não houve comprovação da dívida” (grifou-se).
MCQUAY LATIN AM
“64. No que se refere à conta PROV. ESTOQUE EM TRANSITO MCQUAY LATIN AM,
em decorrência da análise da planilha ‘Daikin Applied LLC (Transit)’, do Doc. 3, e dos
documentos ali mencionados:
a) restou comprovada a dívida no valor de R$ 1.121.454,16, constante da planilha
de Composição do Passivo (f. 39), correspondente aos valores de R$ 831.093,57 e R$
290.360,58, da planilha ‘Daikin Applied LLC (Transit)’;
b) relativamente ao valor de R$ 73.499,45 (f. 39), a alegação de que esse valor
acabou sendo estornado no mês subsequente ao pedido (janeiro de 2014) não tem o
condão de comprovar a existência da dívida em 2013 ante a falta de apresentação
da documentação comprobatória do pedido (invoice) e de outros documentos
relativos ao pedido/estorno, sendo que na referida planilha da Daikin não houve
identificação ou indicação de documento respectivo, exceto a tela do sistema de
contabilidade, que abrange os três valores referidos (R$ 831.093,57, R$ 290.360,58
e R$ 73.499,45), com juntada de documentos de suporte contábil apenas para os
dois primeiros” (grifou-se).
MCQUAY ITALIA
“65. Relativamente à conta PROV. ESTOQUE EM TRANSITO MCQUAY ITALIA, a
planilha ‘McQuay Italia (Transit)’, do Doc. 3, indica a invoice VC13-03690, sem
mencionar as folhas onde se encontram, como fez em outras planilhas do Doc. 3.
Efetuada busca pelo código dessa invoice na versão pesquisável dos documentos
juntados aos autos, nenhum registro foi encontrado além do constante na planilha.
Fl. 7780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
43
66. Apesar da alegação de estorno no mês subsequente (janeiro de 2014), a
constituição e contabilização da dívida não resta esclarecida, ainda mais
considerando que a planilha ‘McQuay Italia (Transit)’ mostra tela do sistema TOTVS
em que houve reversão (estorno) em 31/12/2013 referente a valor de novembro de
2013, alimentando a dúvida acerca do reiterado estorno” (grifou-se).
PROV. ESTOQUE EM TRANSITO
“67. No que se refere à conta PROV. ESTOQUE EM TRANSITO, da análise dos
documentos citados na planilha ‘Daikin OYL (Transit)’, do Doc. 3, conclui-se que está
comprovada a dívida exibida na planilha de f. 42 [R$ 95.467,98]. Assim, nada mais
subsiste em relação à referida conta” (grifou-se).
30.

Nesse passo, em relação às dívidas não comprovadas, mediante as constatações
fiscais de que “quantias de pagamento não coincidem”, há “históricos com referência a invoice
diferente”, de “invoice [que] não foi encontrada às folhas indicadas”, da “falta de apresentação da
documentação comprobatória do pedido (invoice) e de outros documentos relativos ao
pedido/estorno” e que “indica a invoice [...] sem mencionar as folhas onde se encontram”, a
Interessada alega que não há “[n]ada que desabone as provas apresentadas”. O argumento, à
evidência, não pode mesmo prevalecer, eis que muitas delas não foram oferecidas. Registre-se
que, em relação à IMPORTAÇÃO JAPÃO, deve-se reconhecer, também, a comprovação de R$
5.768.865,69, em função de “valores informados como capitalizados”.
Duplicidade
31.

A Interessada se refere ao assunto nos seguintes termos;
“(xvii) a D. Fiscalização efetuou sim lançamentos em duplicidade, ao ter incluído a
nota fiscal de entrada 4900 (relativo ao passivo contabilizado no valor de R$
156.758,05) tanto na conta 2102020010 – Fornecedores Intern. – Shenzhen
McQuay, quanto na conta 2109010010 – Prov. Estoq. em Trânsito – Shenzhen
McQuay. Veja-se:

Fl. 7781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
44
(...)
(xix) o mesmo ocorre em relação às notas fiscais de entrada 214 e 218 (linhas 416 a
419 da fl. 54 deste processo administrativo), no valor total de R$ 23.780,55, uma vez
que essas operações constaram tanto na planilha 2102020001 – Fornecedores
Intern. – Daikin Japão, quanto na conta 2109010001 – Prov. Estoq. em Trânsito –
Daikin Japão” (grifou-se).
32.

A Autoridade Diligenciadora se refere à matéria nestes termos:
“68. Anoto que foram constatadas algumas impropriedades na resposta da Daikin,
uma vez que à f. 7511 cita lançamentos em duplicidade (parágrafo 15.i) que
realmente não foram efetuados pela fiscalização, visto que a nota fiscal de entrada
4900 está relacionada na planilha ‘Composição do Passivo aceita’ (grifei), que
contém, com relação à conta Prov. Estoq. em Trânsito – Shenzhen McQuay, assim
como outras, as dívidas consideradas pelo Auditor-Fiscal como comprovadas,
conforme se depreende da leitura do TCF.
69. O mesmo ocorre quanto ao parágrafo 15.ii, uma vez que consta no TCF o
seguinte trecho: ‘...sendo que o total de R$ 23.780,64 corresponde a dívidas
contraídas em 2013, e aceito como saldo final correto’” (grifou-se).
33.

De fato, razão está com a Fiscalização, como se vê dos seguintes excertos do TCF:
“APURAÇÃO DE PASSIVO FICTÍCIO - PROV. ESTOQUE EM TRANSITO IMPORTAÇÃO
JAPÃO
7 Em relação a esta conta, com saldo final de 31.12.2013, no valor de R$
5.857.460,35, o ‘passivo fictício’ é apurado em razão de que o formulário
‘Composição do Passivo’ preenchido, a empresa informou que as dívidas foram
contraídas em 2014, sendo que o total de R$ 23.780,64 corresponde a dívidas
contraídas em 2013, e aceito como saldo final correto, portanto foi apurado ‘passivo
fictício’ no valor de R$ 5.833.679,71.
(...)
APURAÇÃO DE PASSIVO FICTÍCIO – PROV. ESTOQUE EM TRANSITO SHENZHEN
MCQUAY
9 Em relação a esta conta, com saldo final de 31.12.2013, no valor de R$
244.021,92, o ‘passivo fictício’ é apurado em razão de que o formulário
“Composição do Passivo” preenchido, a empresa informou que as dívidas foram
contraídas em 2014, portanto foi apurado ‘passivo fictício’ no valor de R$ 87.263,86
[= R$ (244.021,92 – 156.758,05)]”.
Passivo fictício
34.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso dispôs nos seguintes termos:
Fl. 7782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
45
“77. De fato, a presunção admite prova em contrário, no entanto, a contribuinte foi
intimada a apresentar a documentação comprobatória dos passivos questionados e
não a apresentou satisfatoriamente no procedimento fiscal nem na impugnação,
observando-se que documentações de importações sem coincidências de datas e
valores com registros de obrigações não comprovam a constituição destas e
contratos de câmbio sem coincidência de datas e valores com as supostas quitações
de obrigações também não comprovam a quitação e muito menos a constituição
das mesmas” (grifou-se).
35.

Como visto na análise do tópico supra, “comprovação do passivo”, houve, conforme
pleito da Interessada, o “[...] devido exame da totalidade da documentação apresentada”.
Incidência da multa de ofício
36.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso dispôs nos seguintes termos:
“102. A multa de ofício de 75% tem previsão em norma em vigor, art. 44 da Lei
9.430/96, não havendo decisão judicial que especificamente lhe invalide ou lhe
reduza e/ou que beneficiem a contribuinte, devendo a referida norma legal ser
cumprida. As decisões do STF até o momento não declararam as multas do art. 44
da Lei 9.430/96 inconstitucional, não cabendo, portanto, ser sopesada a multa de
75%, quando aplicável, como no presente caso” (grifou-se).
37.

A Interessada, afirmando que “[n]ão seria justo, portanto, atribuir-lhe uma
penalidade de 75% sobre o valor do suposto crédito tributário ora discutido, que ultrapassa os
limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser prontamente reduzida”, contraria
entendimento pacificado neste Conselho, consubstanciado em seu enunciado sumular de no 2,
que afirma que “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Juros sobre multa de ofício
38.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso dispôs nos seguintes termos:
“103. Insurge-se, a autuada, contra os juros de mora sobre as multas de ofício. Não
lhe assiste razão, pois tal incidência tem previsão legal, conforme art. 61 da Lei
9.430/96”.
39.

A posição encontra amparo no entendimento pacificado neste Conselho,
consubstanciado em seu enunciado sumular de no 108, que afirma que “[i]ncidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
CONCLUSÃO
40.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao
Recurso Voluntário, conheço-lhe, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial
Fl. 7783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.690 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720082/2016-01
46
provimento para considerar comprovados os passivos (i) em relação ao ano-calendário de 2012,
no valor de R$ 39.966.479,03, conforme item “27” deste Acórdão e (ii) em relação ao ano-
calendário de 2013, nos valores de R$ 40.943.454,81, conforme item “27” e de R$ 5.768.865,69,
R$ 32.970,48, R$ 1.121.454,16 e R$ 95.467,98, conforme item “29” deste Acórdão, sendo os 3
últimos valores mencionados, respectivamente, nos itens “56”, “64” e “67” do “Relatório
Conclusivo” elaborado pela Autoridade Diligenciadora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 7784
DF CARF MF
Original